Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2008.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
AUTOR(A):
MINISTÉRIO PÚBLICO
REU(S):
NEY GARCIA ALMEIDA TELES
PAULO CESAR MORETTI
ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR

Número do Protocolo: 75385/2011
Data de Julgamento: 28-11-2019

E M E N T A
AÇÃO PENAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE E FALSIDADE IDEOLÓGICA – TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE IMÓVEL MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDUTAS IMPUTADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E SÓCIO DE EMPRESA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – PENA EM PERSPECTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 438 DO STJ – PREJUDICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PREENCHIMENTO – POSIÇÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – SIMULAÇÃO DE CONTRATO PARA DESVIO DE IMÓVEL PÚBLICO – VALOR NÃO REPASSADO AO ERÁRIO MUNICIPAL – IMÓVEL NÃO INCLUÍDO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RELATÓRIO DE AUDITORIA – PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL – DESVIO DE BEM PÚBLICO EM PROVEITO ALHEIO – COMPROVAÇÃO – CONDUTA TÍPICA – FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO – CRIME-MEIO – ENTENDIMENTO DO STJ – PERDIMENTO INJUSTIFICÁVEL – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE.
“A denúncia exibe a tipificação legal das condutas praticadas, traz a qualificação do recorrente e expõe os atos supostamente criminosos, com as suas circunstâncias, tendo havido a explicitação do liame entre os fatos descritos e o seu proceder, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios.” (STJ, RHC 104.478/SP)
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” (STJ, Súmula 438)
As condutas se enquadram no tipo penal previsto no art. 1o, I do Decreto-Lei no 201/67 quando os acusados, nas condições de Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Finanças, desviam bem público em benefício de terceiro.
Afigura-se incabível a desclassificação do tipo penal descrito na denúncia para aquele previsto no inciso X do artigo 1o do Decreto 201/67, se “não há prova de nenhuma compensação, nem serviço prestado, nem procedimento licitatório, somente engodo”.
Se a intenção do agente, ao falsificar ideologicamente o documento, foi desviar bens ou rendas públicas em proveito alheio, a falsificação serviu como crime-meio. (STJ, HC 419.383; RESP no 1688517; TJMT, Ap no 91699/2017; Ap no 110219/2017)
A declaração de perdimento do bem desviado do patrimônio público afigura-se injustificável quando inexistir pedido ministerial nesse sentido e o imóvel for objeto de ação civil pública, à luz dos princípios da correlação e da boa-fé do terceiro adquirente.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Fui comunicado pela Desa. Maria Erotides Kneip, relatora dos autos, que não houve a intimação do advogado ou da parte, razão pela qual será necessária a designação de outra data, talvez, somente para o julgamento deste processo, se os demais forem julgados.
Teremos uma sessão do Órgão Especial em 12 de setembro, poderíamos marcar uma extraordinária no período matutino, às 08h30, para julgamento deste processo, porque haverá várias sustentações orais, e de outros, que porventura exista.
Consulto Vossas Excelências.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
Indaguei da desembargadora Maria Erotides Kneip se era justificável a intimação, porque, salvo o engano, é o quarto ou quinto adiamento deste processo.
Considerando que se trata de adiamento de processo pautado, que automaticamente teria que entrar na sessão subsequente, é inegável o conhecimento e o acompanhamento do advogado.
E mais, não se trata de recebimento de denúncia, que a lei estabelece e assegura o direito da presença do réu, mas de julgamento colegiado.
Indaguei e solicitei à secretaria onde está essa norma, essa disposição. Estou com o voto pronto há quase um ano na revisão.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIA PERRI (15o VOGAL):
Permita-me, Senhor Presidente:
Aproveito a manifestação do Des. Marcos Machado para esclarecer que, se todas as partes foram intimadas, se os réus foram intimados da designação, e houve sucessivos adiamentos, dispensa-se nova intimação. Isso está em nosso Regimento Interno.
O que me intriga é o fato deste processo estar sendo julgado pelo Tribunal Pleno.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
O processo estava em pauta quando houve a criação do Órgão Especial. Naquela sessão ficou decidido que continuaria no Tribunal Pleno porque o processo foi adiado.

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DA JUSTIÇA):
Excelência:
Salvo engano, é porque a instrução está encerrada.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIA PERRI (15o VOGAL):
Não importa que a instrução esteja fechada. Se o julgamento não teve início, penso que a competência foi e deve ser transferida ao Órgão Especial.
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):
De acordo.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
Senhor Presidente:
Com todo respeito à Desa. Maria Erotides Kneip, mas apenas para complementar, há outras ações penais em que ocorreu este fenômeno, que quando se criou o Órgão Especial não haviam sido julgadas.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):
Senhor Presidente:
Houve o intervalo em que o desembargador Marcos Machado foi complementar seus estudos. Na véspera, tentamos trazer os autos a julgamento, mas, infelizmente, não pude comparecer ao Pleno, por problemas de doença pessoal, apresentei atestado médico.
Encaminhei à Turma de Câmaras Reunidas, inclusive foi distribuído ao desembargador Rondon Bassil Dower Filho, mas como estava em julgamento, decidimos que seria melhor deixá-lo no Pleno, já que desde o começo estava na pauta do Tribunal Pleno.
Como tanto eu quanto o Des. Marcos Machado somos do Órgão Especial, se o Tribunal Pleno decidir pela mudança de competência, nosso voto está pronto quase um ano. O nosso voto não mudará pelo decurso do tempo.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DA JUSTIÇA):
Pode ser decidido monocraticamente pela Relatora.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIA PERRI (15o VOGAL):
Não me recordo dos termos da Resolução que criou o Órgão Especial; salvo engano, foram ressalvados os processos em andamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):
Desembargador:
Votamos pela permanência do processo no Tribunal Pleno, mas obedeço aquilo que o Pleno determinar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIA PERRI (15o VOGAL):
Particularmente, acredito que o juízo natural é o Órgão Especial.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (19o VOGAL):
Pela ordem, Senhor Presidente:
Não podemos começar o julgamento se não temos mais a jurisdição. Essa é a verdade lógica.
Temos que encaminhar os autos ao Órgão Especial e proceder à redistribuição.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):
Por esse motivo é que precisamos da intimação pessoal do réu, porque este processo saiu do pleno, foi para o órgão especial e retornou para o pleno. Portanto, se houver novamente a mudança de competência teremos que intimar todas as partes.
Desembargador Orlando de Almeida Perri, é que houve uma quebra de sequência de sessões, por isso a necessidade de intimação pessoal.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8o VOGAL):
Senhor Presidente:
Quanto à matéria abordada pelo Desembargador Marcos Machado, o Pleno já tem um precedente da desnecessidade de intimação. E se não me falhe a memória, foi quando do julgamento do processo Doutor José Geraldo Palmeiras.
Na época, foi suscitado pelo advogado Zaid Arbid e o pleno entendeu que se há a republicação ou redesignação, é desnecessária a intimação do advogado.
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIA PERRI (15o VOGAL):
É norma do Regimento Interno, Desembargador José Zuquim Nogueira.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8o VOGAL):
Quanto à redistribuição do processo, apenas lembro que o Pleno decidiu naquele processo da “Operação Bereré,” de onde existia recebimento parcial da denúncia, que os autos fossem para o Órgão Especial.
Entendo, que neste processo, não poderia ser diferente. Assim, salvo melhor juízo, os autos devem ser redistribuídos ao órgão especial, nos moldes daqueles que foram feitos.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Eminentes pares:
Permitam-se relembrar Vossas Excelências que fizemos a alteração do Regimento Interno e redistribuímos esses processos para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não foi para o Órgão Especial.
No Órgão Especial ficou somente magistrados e Presidente da Assembleia, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado. Os demais foram todos enviados à Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Na primeira sessão subsequente a essa reforma, tivemos o problema que do equivocado do termo, o qual eu pedi a retificação, porque constou que aqueles processos permaneceriam. Restou a discussão sobre a providência quanto aos processos que estavam e os que não estavam em pauta. No final, estávamos com um processo em julgamento, que não me recordo quem eram as partes, e foi colocado que isso era um casuísmo nesse momento acontecer isso, motivo pelo qual foi retificado.
Solicitei a ata de julgamento para verificarmos o que o Pleno decidiu naquele dia. Na decisão constou que os processos que estavam encerrados ou estava em pauta permaneceria no Tribunal Pleno. Inclusive, hoje o Des. José Zuquim Nogueira trouxe um recurso de Embargos de Declaração, que era uma decisão específica e também foi decidido naquela oportunidade.
Repiso, decidimos que esses processos permaneceriam no Pleno, e os demais seriam redistribuídos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual julgaremos o recurso de Embargos de declaração trazido pelo Des. José Zuquim Nogueira e a ação penal de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip. Por isso que não teríamos esse problema de competência.
Portanto, não está errado, porque o Pleno decidiu em uma sessão anterior.
Não tenho em mãos a Ata do Julgamento, mas já solicitei.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIA PERRI (15o VOGAL):
Senhor Presidente:
Trata-se de recebimento de denúncia?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Trata-se de julgamento. Se estivéssemos na fase de recebimento de denúncia estaríamos naquela regra de competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mas trata-se de julgamento.
Tem uma Ação de Direta de Inconstitucionalidade da relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, que também está em pauta em continuação de julgamento, que estava pautado naquela sessão e será apreciada no Tribunal Pleno.
Portanto, pela decisão do Pleno anterior, a competência desses processos, que são os únicos pendentes de julgamento, é do Pleno, todos os demais foram redistribuídos.
No meu entendimento, a competência desses processos não tem mais discussão, porque o Pleno já decidiu.
O debate instaurado nesse processo versa sobre a necessidade de intimação, não tem haver com competência do Tribunal Pleno, que já foi firmada em sessão anterior, quando corrigimos a Emenda Regimental que fizemos, não sei se os senhores se recordam quando trouxe a alteração da emenda, inclusive, pedi desculpas pelo equívoco.
Naquele momento, um casuísmo de um caso que estávamos julgando. Então, julgamos aquele e fizemos uma regra.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):
Senhor Presidente:
Penso que, o que pode trazer nulidade é a ausência de sequência de redesignações, porque houve uma redistribuição do processo para Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para a relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, que entendeu que o Pleno já tinha votado e devolveu os autos para redistribuição ao Pleno.
Houve uma interrupção da sequência de designação de audiências, o que no meu modesto entendimento pode gerar uma nulidade futura se não houve intimação pessoal dos réus. Mas, se o plenário decidir pelo julgamento, o meu voto está pronto e do revisor também.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Sem adentrar ao mérito de se deve ou não ser julgado, o que a desembargadora Maria Erotides Kneip diz é fato, não houve uma sequência de adiamentos entre as sessões.
Houve uma quebra, uma interrupção, inclusive a primeira sessão a desembargadora Maria Erotides Kneip não estava presente, depois houve a ausência do desembargador Marcos Machado. Posteriormente, houve a redistribuição com a criação do Órgão Especial.
Assim, não houve uma sequência de adiamentos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (13o VOGAL):
Desembargador Presidente,
Importa mencionar que o Pleno não tem mais dia fixo para sabermos quando haverá a próxima sessão.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
São apenas sessões extraordinárias.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (13o VOGAL):
Como a parte interessada tomará conhecimento?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Diferente do que acontece hoje, em que se designará a data de 12 de setembro de 2019, às 08h30h. Intimado.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Se todos estiverem de acordo, fica designada em plenário a data de 12 de setembro de 2019, às 08h30, para o julgamento deste processo e de outros que porventura tenham, mas este especificamente, para que não haja alegação de nulidade por desconhecimento de data.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLO DA COSTA (2o VOGAL):
Senhor Desembargador Presidente:
Fui eu que levei ao conhecimento de Vossa Excelência essa questão, porque estava com meu voto pronto, estava apenas a aguardar a designação da data para julgamento.
Solicitaram-me que determinasse a redistribuição do processo e o processo foi encaminhado ao meu gabinete. Mas falei sobre a impossibilidade de fazê-lo, em virtude da regra, que, neste caso, permaneceria competente.
O Desembargador Presidente sugeriu a mudança, que foi aprovada. Essa questão realmente foi discutida. Devolvi os autos, porque não havia sido designada data para julgamento.
Sou testemunha do que o Desembargador Presidente mencionou.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Exatamente, Desembargador Luiz Carlos da Costa, muito obrigado pela lembrança.
Adiamos e fica designado o julgamento para 12 de setembro de 2019, às 08h30. Há alguma objeção?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (19o VOGAL):
Senhor Presidente:
Essa designação não impede a obrigatoriedade de divulgar a pauta que será julgada.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
A pauta será divulgada, sem dúvida. Apenas disse que se trata de uma convocação extraordinária, mas terá um ofício da presidência.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (22o VOGAL):
Senhor Presidente:
Não entendi a colocação do Des. Luiz Carlos da Costa. Ele era o relator originário deste processo?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Não. Era outra ação.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (22o VOGAL):
Ficou designada a próxima sessão para 12 de setembro de 2019. E a questão relativa a intimação do réu. Como ficou resolvida? A intimação será pessoal?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Os réus serão intimados e terá publicação de pauta.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
Senhor Presidente:
Neste caso, a intimação é do advogado, porque o réu está de licença hoje e na próxima sessão, certamente, estará de licença novamente e não conseguiremos intimá-lo.
A finalidade da intimação é para garantir a defesa em plenário?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Vossa Excelência está dizendo que a intimação será dos advogados e não dos réus, é isso?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
Sim. Estou há anos no Tribunal, é a primeira vez que se adia um julgamento para a intimação do réu.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
A informação que tem no processo é que o réu retorna em 23 de agosto de 2019.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
A finalidade é para que o réu fique de corpo presente no plenário?
Penso que para garantir o direito de defesa intima-se o advogado, que pode exercer os direitos de sustentação oral, inclusive, o advogado está em plenário, já sairá ciente.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Decidido que a intimação será somente dos advogados.

U N Â N I M E

EM 22 DE AGOSTO DE 2019:
ADIADO O JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO DO TRIBUNAL PLENO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Determino ao Senhor Oficial de Justiça que proceda à execução do pregão.

REALIZAÇÃO DO PREGÃO
SENHOR ROMEU RIBEIRO PRIMO (OFICIAL DE JUSTIÇA)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégio Plenário:
Trata-se de Ação Penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR, NEY GARCIA DE ALMEIDA e PAULO CÉSAR MORETTI, sendo-lhes imputada a prática dos crimes previstos no art. 1o, I do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 299 do Código Penal.
Narra a denúncia que ROMOALDO ALOÍSIO (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e NEY GARCIA (Secretário de Fazenda Municipal) doaram o Lote 28, quadra 2-A, Setor AC, de 975 m2 (novecentos e setenta e cinco metros quadrados) ao co-réu PAULO CÉSAR, falsificando documentos visando dissimular o negócio ilícito sob a forma de venda.
Segundo a exordial acusatória, no ano de 2001, foram expedidos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA editais de quatro procedimentos de licitação (Concorrências Públicas n. 03/2001, 04/2001, 05/2001 e 06/2001), englobando centenas de lotes públicos. Entretanto, em nenhum dos procedimentos fora consignado o imóvel objeto da denúncia.
Embora o imóvel em comento não constasse do rol daqueles licitáveis, ROMOALDO ALOÍSIO e NEY redigiram e firmaram “Contrato Particular de Compra e Venda n. 001/2001 relativo a Concorrência Pública n. 006/2001”, aos 27.11.2001, onde figura como adquirente Valter Luiz Kokudai, o qual foi representado, naquele ato, por seu suposto procurador PAULO CÉSAR (ex-sócio na empresa MQS ENGENHARIA, da qual Valter Luiz havia se desligado).
Entretanto, Valter Luiz nunca outorgou procuração à PAULO CÉSAR para adquirir qualquer imóvel, sequer tendo conhecimento da aludida transação.
Assim, “foi lavrado contrato ideologicamente falso porque simulado em sua base de sustentação, i.e., embora não tenha existido licitação para sua alienação, consta no contrato como se tivesse sido a mesma realizada indicando a Concorrência n. 006/01. Ademais, torna-se evidente que desde o início se pretendia lesar os cofres públicos desviando um terreno em favor do denunciado PAULO MORETTI” (p. 276).
Segundo o contrato supramencionado, o suposto “adquirente” Valter Luiz efetuaria o pagamento do imóvel através do pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) e mais dez parcelas de R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) cada uma, a serem pagas ao Município de Alta Floresta todo dia 27 de cada mês, totalizando o importe de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
Todavia, nenhum pagamento teria sido efetuado à municipalidade, conforme extratos bancários da época da transação e informações prestadas pelo Município.
Após a lavratura do contrato, PAULO CÉSAR assumiu a posse do imóvel, em nome de sua empresa MQS ENGENHARIA, iniciando uma obra, alienando posteriormente o imóvel à Douglas Luiz Arisi, terceiro de boa-fé que concluiu, no local, a edificação de imóvel residencial. A alienação do imóvel à Douglas Luiz deu-se por permuta com PAULO CÉSAR, em troca de dois terrenos do qual detinha a posse e onde PAULO CÉSAR edificou a sede da empresa.
A denúncia foi inicialmente oferecida perante o Juízo Criminal de Comarca de Alta Floresta, aos 10.01.2008 (p. 273/278), a qual foi distribuída à 5a Vara Criminal, recebendo o número 09/2008 (cód. 55491) (p. 280).
Aos 08.02.2008 foi determinada a notificação dos acusados para a apresentação de defesa prévia (p. 281), sendo devidamente notificados PAULO CÉSAR e NEY (p. 283), ao que estes constituíram advogados, apresentando resposta. Paulo César sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de responder por crime de responsabilidade, apresentando negativa geral quanto ao crime contido no art. 299 do CP (p. 288/294).
Já o acusado ROMOALDO foi notificado aos 28.03.2008 (p. 297), oferecendo defesa, onde suscitou a preliminar de inépcia da denúncia; requereu a suspensão da ação, em decorrência do oferecimento da Ação de Improbidade Administrativa e, no mérito, pleiteou a rejeição da denúncia (p. 30/315).
O acusado NEY GARCIA apresentou defesa genérica (p. 298/301).
Os argumentos apresentados nas defesas prévias foram afastados, sendo assinalada audiência de instrução e julgamento (p. 330), decisão esta que foi anulada pelo Juízo singelo, diante do procedimento especial previsto para o crime de responsabilidade, ocasião em que foi reconhecida a prerrogativa de foro em decorrência da função pública, determinando-se a remessa dos autos à este Sodalício, aos 24.05.2011 (p. 331/332).
Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Juracy Persiani, que determinou a remessa dos autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, momento em que o parquet destacou que “a denúncia, embora tenha sido oferecida em 07 de janeiro de 2008, ainda não foi recebida, já que o magistrado da instância de piso tornou sem efeito a decisão que teria recebido implicitamente a exordial”, o qual pugnou pelo recebimento da denúncia (p. 341/344).
Aos 02.07.2012, o então Relator, Des. Juracy Persiani, lançou Relatório nos autos e, aos 08.08.2012 o acusado Romoaldo Aloisio apresentou petição, requerendo a suspensão condicional do processo (p. 375/379), com que houve manifestação contrária do Ministério Público (p. 394/396).
Somente na sessão de 13.12.2012 iniciou-se a análise da denúncia, concluindo-se o julgamento aos 14.02.2013, sendo recebida a exordial acusatória (Acórdão p. 441/473).
Os acusados Romoaldo (p. 494/511) e Ney (p. 525/538) apresentaram defesa prévia, tendo o acusado Paulo César deixado transcorrer o prazo para tanto, não obstante intimado, razão pela qual foi determinada a intimação do seu causídico para tanto, todavia, não houve novamente a manifestação da defesa de Paulo César (p. 566).
Após, os autos foram redistribuídos à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, a qual manifestou sua suspeição (p. 578), momento em que os autos foram redistribuídos à esta Relatora (p. 582), aos 18.06.2014, a qual nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa de Paulo César.
Entretanto, a Defensoria Pública de Segunda Instância recusou à nomeação, diante da condição econômica do acusado Paulo César (p. 603/608), sendo determinada a remessa dos autos ao Defensor Público Geral (p. 612), o qual determinou o retorno dos autos à Defensoria Pública de 2o Grau (p. 616/617) a qual apresentou, por fim, a defesa técnica (p. 623/625).
Intimado a apresentar rol de testemunhas, novamente o acusado Paulo César manteve-se inerte (p. 637).
Em virtude da minha posse como Corregedora-Geral da Justiça para o biênio 2015/2016, os autos foram remetidos ao emérito Relator em Substituição Legal, Des. Marcos Machado (p. 637), o qual deferiu pedido de diligências, solicitadas pela defesa dos acusados (p. 638/639), visando a apresentação, pela Administração Pública Municipal, dos documentos atinentes ao processo licitatório que resultou na alienação do imóvel objeto da ação.
Entretanto, fora comunicado pela Municipalidade a inexistência de qualquer informação acerca ao processo de encontro de contas do pagamento da venda do referido Lote (p. 666 e 668), razão pela qual foi efetuada busca e apreensão na Prefeitura Municipal dos documentos requeridos, conforme descrito na Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Luiz Gonzaga da Silva Filho (p. 672), acostando-se aos autos aqueles encontrados.
Assim, aos 14.09.2015 o Relator em Substituição Legal promoveu o saneamento dos autos, rejeitando a preliminar suscitada, determinando-se a expedição de deprecatas para a oitiva de testemunhas (p. 708/714).
A defesa do acusado Romoaldo Aloísio peticionou, pretendendo fosse o feito chamado à ordem, requerendo o reconhecimento da perda da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação aos crimes que lhes são imputados (p. 844/849).
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes: Creomar Batista Camilo (p. 993), Vítor Paulo Bosi (p. 787), José Ferreira Leite (p. 946), Marcelo Souza Barros (p. 946), Antônio Dalvo Leite (p. 841) e Luiz Eduardo Martins Jacob (p. 946), Francisco Molina Júnior (p. 750), André Luiz Teixeira da Costa (p. 750), Celso Ferreira dos Santos (p. 750), Nilton Marques Machado (p. 750) e Douglas Luiz Arizi (p. 750), sendo homologadas as desistências quanto às testemunhas José Geraldo Ura, Augusto Moreira, Silvio Cesar do Nascimento, Homero Brito Souza, Rubens Policarpo Meira e Marcos Pelegrini Pereira, sendo deferidas as substituições quanto às oitivas de Valter Luiz Kokudai e Antônio Pádua de Jesus.
Os acusados Romoaldo (p. 1076) e Ney (p. 1.089) foram devidamente interrogados. Diante da inércia da defesa do acusado Paulo César, fora nomeado o advogado Dr. Filipe Maia Broeto Nunes para promover a sua defesa. Entretanto, não obstante intimado, o acusado Paulo César não compareceu para seu interrogatório, mantendo-se os efeitos da sua revelia (p. 1.122).
Não havendo outras diligências requeridas pelas partes (p. 1.129 e 1.133), a Procuradoria Geral de Justiça apresentou alegações finais, requerendo a condenação dos acusados, nos termos contidos na denúncia (p. 1.136/1.141).
Os acusados apresentaram alegações finais, onde suscitaram as preliminares de inépcia da inicial e prescrição da pretensão punitiva em decorrência da aplicação da pena em perspectiva. No mérito, aduziram a ausência de tipicidade das condutas, ausência de provas para a condenação, pleiteando a sua absolvição e, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção no tocante ao delito previsto no art. 299 do CP pelo art. 1o, I do Decreto-Lei 201/67, com a aplicação da pena mínima e a sua substituição pela restritivas de direitos (p. 1.149/1.171 e p. 1.173/1.225).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DA JUSTIÇA)
Senhor Presidente e Senhores Desembargadores:
Serei breve, porque a rigor no relatório feito pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, retrata a denúncia formulada pelo Ministério Público.
Diga-se que toda essa trama criminosa que visava à apropriação desse bem público, deste terreno, esta devidamente comprovada com documentos. Esta prova documental, aliás, é mais robusta do que qualquer prova testemunhal.
Portanto, está evidenciada a trama, não há dúvida da incidência da regra penal contida no Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 1o, inciso I, que fala da apropriação de bens públicos.
De igual modo, resta evidente a falsidade ideológica; feita visando dar ares de legalidade na compra do imóvel, lançando informações falsas em documentos. Isso está absolutamente clara nos autos.
Vale destacar que esta é uma causa, que apesar dessas evidências eloquentes de condutas criminosas, perdura há oito anos, sem que haja uma solução definitiva e condenatória desses agentes.
A propósito, é apenas uma ilustração, como sabem este ano eu atuo perante o Núcleo de Ações Originárias do Ministério Público, e tenho observado que o réu Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, sem dúvida, é aquele que detém o maior número de investigações e ações penais que tramitam nesta corte, evidentemente, de natureza criminal. Então, este é apenas mais um episódio criminoso que o réu é protagonista.
Feitas essas considerações, diante de todas essas evidências dos autos, pouco temos a acrescentar, senão, apenas, referendar o que foi posto nas alegações finais. Por isso, reforçamos em plenário o desejo, o pedido do Ministério Público, para que seja acatada a denúncia em toda a sua integralidade.
É o parecer.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALBER DA SILVA MELO, OAB/MT 8927/O.
Eminente Presidente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, eminente Desembargadora Relatora, eminente Desembargador Revisor, eminentes desembargadores, eminente Procurador de Justiça, Domingos Sávio, eminentes servidores e advogados aqui presentes.
Faço uma saudação especial, cumprimentando a todos os servidores em nome da servidora Conceição, que sempre recebe todos os advogados com respeito, sempre com um sorriso no rosto, receba os cumprimentos da defesa, que estendo a todos os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Eminente Presidente, como bem posto pela Desembargadora Relatora da ação penal, que foi devidamente fiel aos autos em seu relatório, trazendo cronologicamente os fatos contidos na denúncia, e também todo o histórico processual que se arrasta, não por oito anos. Seriam oitos anos se considerar da data da denúncia, mas o fato é de 2001.
Fazendo uma prévia incursão cronológica, temos um fato de 2001, ainda quando o Senhor Romoaldo era prefeito, a denúncia só surgiu por conta de uma auditória privada da administração rival da prefeita Maria Isaura, é fato notório, saia na imprensa à época à briga política entre os dois grupos. Então, a doação do lote, porque a denúncia fala em doação, teria sido em 2001, a representação da prefeita da administração rival teria sido em 2006, a denúncia em 2007, o recebimento da denúncia por este Tribunal Pleno em 2013, nós entramos nos autos em 2015, e o julgamento está sendo proferido em 2019.
Gostaria de deixar registrado que, em que pese os vários adiamentos, a defesa sempre se fez presente, inclusive na última sessão, e estamos aqui novamente para colocar um fim ao julgamento desta Ação Penal.
Senhor Presidente, gostaria de dizer que a denúncia está assentada em basicamente em três fatos, é sobre eles que pretendo falar. A denúncia diz basicamente, que o senhor Romoaldo na condição de prefeito teria doado um lote, no valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), e esse lote que ele teria doado ao senhor PAULO CESAR MORETTI, teria sido dado uma aparência de legalidade, ele teria sido incluído em um falso contrato de compra e venda, como se ele tivesse participado do procedimento licitatório. Segundo consta na denúncia não existe um documento que comprove, que de fato, aquele lote, no 28, estaria em quaisquer daquelas atas de procedimento licitatório, que foram realizados, a época, em 2001, na prefeitura de Alta Floresta.
Por esse motivo eminentes julgadores, que ao assumir a defesa em 2015, a própria defesa pediu a busca e apreensão desses documentos, que foi deferido pelo eminente Desembargador Marcos Machado.
E como não poderia ser diferente, em 2015, nenhum desses documentos referente ao lote no 28, de fato, por boa fé processual, é bom que se diga. Essa é temática de denúncia.
Então, teria em tese uma procuração, aparentemente outorgada para esse empresário, que teria prestado serviço na prefeitura, à empresa dele. Ele habilitou-se no procedimento licitatório, e participou da licitação, teria ganhado a licitação, e teria feito um encontro de contas, por isso o dinheiro não teria entrado nos cofres públicos, mas não isso que diz a denúncia. A denúncia diz, simplesmente, que houve uma doação, que não houve procedimento licitatório, que foi forjado poderes de uma procuração em um contrato falso assinado pelo Romoaldo para dar uma aparência de legalidade, mas que a situação, na verdade seria um compra mediante procedimento licitatório.
Por conta disso, foi oferecida a denúncia pelo art. 299 do Código Penal, por falsidade ideológica, e também pelo Decreto-Lei 201/67, art. 1o, inciso I, que é o tipo mais grave, que é apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, cuja pena é de dois a doze anos de reclusão.
Então, basicamente a denúncia, como eu disse, traz três fatos, uma suposta falsidade desse contrato, porque segundo a denúncia nunca houve procedimento licitatório, isso teria sido feito, para de certa forma, escamotear a doação ilegal. Segundo ponto, que número desse lote no 28, não corresponderia a nenhuma daquelas atas. E terceiro, que o dinheiro não adentrou nos cofres da prefeitura, por uma razão muito simples, porque segundo a denúncia, e tem documentos, foi feito a quebra de sigilo e não se encontrou nenhum depósito daquele dito empresário Valder Kokudai, nos autos que demonstrassem esses pagamentos. Basicamente, eminentes julgadores, são esses os fatos.
Aparentemente, como disse o eminente Procurador de Justiça, existem fartos documentos, segundo ele, então a prova testemunhal não precisaria adentrar nesse aspecto, mas não é bem assim, Excelências.
A melhor definição de denúncia, em minha opinião, é uma definição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, quando ele fala o seguinte: “a denúncia nada mais é do que uma hipótese de uma acusação”. Caso contrário, não precisaria de defesa, bastaria o Ministério Público oferecer a denúncia e já viria uma condenação, mas trata-se de uma hipótese de uma acusação.
Digo isso, eminentes julgadores, porque antes de falar especificamente e afastar uma por uma dessas imputações, é necessário fazer um breve incursionamento fático, para que Vossas Excelências se situem no contexto de 2001.
O processo penal nada mais é do que isso, nada mais é do que uma reconstrução histórica dos fatos, porque nós não estávamos lá, não presenciamos, o processo nada mais do que cronologia dessa reconstrução fática.
Em 2001, excelências, quando o Romoaldo era prefeito, ele tinha uma política de governo, isso era um fato notório, onde havia um demanda em Alta Floresta de vários lotes, os quais estavam sendo utilizados para prática de vários crimes, pessoas que lá ficavam, se escondiam da polícia, etc. Eram terrenos baldios, houve uma ampla política, divulgada, onde se pretendeu através da sociedade civil organizada, de uma audiência pública, fazer com que esses lotes fossem, de certa forma, ou doados para a população carente, alguns desses lotes utilizados para a construção do Fórum local da Comarca, da sede do Ministério Público, da sede da Ordem dos Advogados do Brasil e outros lotes foram vendidos, houve uma lei na Câmara Municipal autorizando a desafetação dos lotes, alienação dos lotes públicos, e foram aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) lotes públicos.
Inclusive, o Fórum que está construído e a sede do Ministério Público estão em um desses lotes.
Inclusive, uma das ações penais que foi julgada pelos mesmos fatos aqui neste Tribunal Pleno, em que Vossas Excelências absolveram por unanimidade, era exatamente onde foi construído o Fórum. E esse não é diferente, porque essa era a empresa que fez o calçamento.
Vejam Excelências, que isso foi devidamente aprovado, discutido com a população, divulgado na empresa local, existia uma comissão de notáveis, isso consta nos autos, onde, com a presença, inclusive do representante do Ministério Público, sociedade civil organizada, e com a participação de todos.
Isso foi público, não foi feito às escondidas, e pasmem Vossas Excelências, desses mil e poucos lotes, não me recordo o número exato, porque em determinado momento se fala em oitocentos, mas em centenas desses lotes, apenas dois foram questionados pela administração rival.
Assim que o Romoaldo saiu da prefeitura, a prefeita Maria Isaura entrou, contratou uma auditoria, pasmem vossas excelências, de duzentos lotes, apenas dois.
Um sujeito, como disse o eminente Procurador de Justiça, adjetivando, esses criminosos, de duzentos lotes, um lote de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e outro de R$15.000,00 (quinze mil e quinhentos reais), Romualdo, supostamente, teria se apropriado.
Um desses lotes, inclusive, Vossas Excelências já julgaram e foi absolvido por unanimidade por esse Tribunal Pleno. E qual a diferença deste? A única diferença que tem é que naquele o Ministério Público pediu absolvição e neste não, como se, em tese, o Tribunal estivesse vinculado ao pedido do Ministério Público, literalmente igual, apenas dois lotes, como disse a Vossas Excelências.
Um já foi julgado por este Tribunal, absolvido por unanimidade por esse próprio Tribunal. A matéria enfrentada, Excelências, foi a mesma! Não foi encontrado lote, não foi encontrado procedimento licitatório, não foi encontrado dinheiro na conta da prefeitura, porque houve encontro de contas.
O empresário que participou da licitação para aquisição desses lotes, que foi amplamente repercutido em Alta Floresta, ele adquiriu dois lotes, ele tinha um crédito para receber da Prefeitura em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais), e foi feito procedimento de encontro de contas. O lote foi R$ 19.500 (dezenove mil e quinhentos reais), o crédito dele era maior, e isso têm inúmeras testemunhas nos autos que comprovam isso, é o mesmo fato que Vossas Excelências já analisaram naquele processo.
Com a devida vênia, essa matéria de encontro de contas, essa matéria de que houve um procedimento licitatório ou que não havia provas suficientes para condenação, já foi enfrentada naqueles autos. É a mesma! A única coisa diferente, até por boa fé processual, é importante que se diga, eminente Relatora, é que naquele caso não existia a suposta falsidade que está sendo alegada aqui, mas o tipo penal era o mesmo, só mudava o número do lote e do procedimento licitatório.
Vejam, Vossas Excelências, que eu adentro na primeira imputação, e a primeira imputação que é o crime de falsidade ideológica, eminente Desembargador Rondon, existia um senhor chamado Kokudai, que teria dado uma procuração para esse Paulo Moretti, eles eram sócios de uma empresa chamada MKS, e essa empresa teria prestado serviços, mediante licitação, em Alta Floresta. Tinha um crédito a receber em torno de R$60.000 (sessenta mil reais), participou de uma licitação nesse lote. Ganhou a licitação e na hora de fazer o pagamento, mediante o secretário de finanças, senhor Ney, que também é réu nesse processo, foi feito encontro de contas.
É por isso que o dinheiro não foi encontrado nos cofres da Prefeitura e nem na quebra de sigilo, porque não teve pagamento, ele tinha um crédito a receber e compensou esse crédito com a aquisição do lote. Isso não foi feito só com ele, foi feito com vários prestadores de serviço à época, que trabalharam na construção fórum, porque lá teve contrapartida do Tribunal, do Ministério Público, assim por diante.
A procuração que existe nos autos não é falsa, o próprio Valter Kokudai, em depoimento, afirma que deu uma procuração para o seu sócio Moretti, quando ele foi embora para o Japão, para que ele cuidasse dos interesses da empresa, mas de fato, é preciso ser fiel à realidade dos autos, o senhor Moretti, como também tinha que acertar questões empresariais da empresa entre os dois, porque Kokudai estava no Japão, ele pegou essa procuração que era original e participou da licitação mediante a procuração autenticada em cartório.
A procuração não é falsa, se Vossas Excelências quiserem ver a imagem, eu não tive como passar aqui, mas está nos autos, a procuração é verdadeira, reconhecida em cartório. Ele não falsificou o contrato, ele assinou o contrato por procuração, com o “P” na frente, Paulo Moretti assinando pelo Kokudai.
No procedimento licitatório houve uma busca, pediram para apresentar, ele mesmo apresentou o contrato, apresentou todos os documentos, então não há que se falar em falsidade.
Digo mais, existia uma comissão de licitação, eminentes Desembargadores, responsável pela análise desses documentos, que foi instituída pelo prefeito, eu pergunto a Vossas Excelências: como é que o prefeito de uma cidade, com mais de 1200 lotes, tem condições de averiguar, ainda que fosse falsificada a procuração, se ela é fiel ou não?
Não há que se falar nisso, é impossível, princípio da segregação das funções, não é atribuição do prefeito. E como disse, a procuração é falsa, o próprio Kokudai foi ouvido e confirma que deu a procuração, mas é bom que se diga Excelência, por boa fé processual, o que houve não foi falsidade na procuração, foi talvez um desvio de finalidade daquela procuração, porque a procuração era para cuidar dos interesses da empresa e ele utilizou também para adquirir um lote.
Mas qual a participação do senhor Romoaldo? Nenhuma, aqui não se tem coautoria, aqui não se tem domínio dos fatos, aqui não se tem praticamente nada que “link” ele aos fatos.
O senhor Ney foi ouvido, o senhor Moretti foi ouvido durante as investigações, e o senhor Moretti foi categórico em afirmar, eminentes julgadores, toda negociação do terreno foi feita com o senhor Ney, então secretário, sendo que nunca, (folhas 91), Excelências, nunca conversou sobre esse assunto com o ex-prefeito, acerca da aquisição. Não há que se falar em imputação do crime de falsidade ideológica.
Vamos mais a frente, precisamos enfrentar um segundo ponto, Excelência, que é a questão do lote não ter sido encontrado naquelas atas.
Excelências, é bom que se diga, temos um fato de 2001, uma busca e apreensão que foi solicitada e determinada pelo Tribunal em 2015.Existe um depoimento nos autos do senhor Creumar, que era contador da administração rival, que também foi ouvido naquele outro processo que vossas excelências julgaram e absolveram, dizendo que ele manuseou os documentos, ele teve acesso ao procedimento de encontro de contas, que ele teve acesso ao procedimento licitatório na condição de contador. E o que ele fez com isso? Ele entregou nas mãos do doutor Rubens, que era o auditor da prefeita rival.
Quem por último manuseou esses documentos foi o auditor da administração rival, e foi ele que fez a representação desses apenas dois lotes, e o Ministério Público ofereceu a denúncia. É lógico, Excelência, quem tem o poder de guarda de documentos, eminentes julgadores, não é o prefeito Romoaldo, ele não era mais prefeito, ele já tinha saído da administração. Quem tem o poder de guarda é a prefeitura, quem tem o poder de guarda era a administração rival. Como exigir isso de um prefeito que já saiu? Como exigir que ele tivesse acesso a esses documentos?
É bom que se diga, eminentes julgadores, se por um lado não existe nenhum documento nos autos, que aquele lote 28 corresponde a qualquer daquelas atas, e isso e verdade, por outro lado, também, não há nada que comprove que esse lote não estava em um procedimento licitatório, e que não houve procedimento licitatório, e que ele não foi adquirido de forma legal. Também não há nada para dizer que não houve isso, e o ônus da prova é da acusação, não é da defesa.
E convido a Vossas Excelências se tiverem qualquer dúvida, a compulsarem os autos, porque o que existe nos autos, pasmem Excelências! É preciso avançar um pouquinho, porque muito pouco se fala em cadeia de custódia da prova, muito se usa documentos, cópias, fragmentos para condenar, mas pouco se fala e talvez pouco se aprofunde, no que a doutrina chama hoje de cadeia de custódia da prova.
E eu pergunto como aferir, Eminentes Desembargadores, que esses documentos que tem nos autos são autêntico, passado tanto tempo? E que documentos que têm lá Excelências? Extratos de atas! Extratos de atas! Nesse processo não existe procedimento licitatório. Absolutamente nenhum!
O que o Ministério Público juntou? O Ministério Público juntou uma ata de uma Concorrência 003/2001, que está na segunda folha da denúncia, uma 123 a 146, juntou a Concorrência 004/2001, juntou quatro atas da 004/2001, juntou três atas da 005/2001, e juntou a 006/2001, onde estaria o lote, juntou uma ata. Eu pergunto a Vossas Excelências, cadê as outras?
Então, eu como defesa tenho que achar esse documento, eu tenho que produzir, como diz eminente Desembargador Rui, uma prova diabólica, senão o meu cliente vai ser condenado, o que a doutrina chama de prova diabólica, é provar o que eu não fiz porque não tenho o documento lá, isso não é papel da defesa, o ônus é da acusação, e o ônus da acusação é de trazer prova para os autos, que possam passar pela cadeia de custódia da prova.
Eminente Desembargador Rondon, como eu vou fazer uma perícia nesses documentos depois de tanto tempo? Em cópias, em documentos que não passaram pelo crivo da prefeitura, em planilhas, em fragmentos que são extratos de atas? Como aferir se esses documentos são originais? Como dizer que eles não vieram aos autos? Por conta de que não existiu o procedimento licitatório. Como aferir a cadeia de custódia da prova? Vamos ponderar então porque os documentos não estão lá?
Eu pergunto a Vossas Excelências, quem por último manuseou os documentos? A administração rival, se a administração rival pega três, quatro atas dessas e some com elas, o Romoaldo estava respondendo mais 50 processos aqui.
Qual a prova de que a administração rival não sumiu com esses documentos? Por que de mil e duzentos apenas dois? Nada mais surpreende eminentes Desembargadores da jurisdição criminal.
É preciso ter uma responsabilidade maior quando se trata de uma acusação grave.
Mas, eminentes Desembargadores, foi determinada a busca e apreensão desses documentos, o eminente Desembargador Marcos Machado determinou, e de fato não foi encontrado, e tem uma certidão da prefeitura nas fls. 107: “Excelentíssimo Senhor, a Administração Pública está enviando a Vossa Excelência, ao Promotor cópias reprográficas”(fls. 107) - Desembargador, cópias reprográficas de todas as Concorrências do ano de 2001, são a 001, 003, 004, 005, 006 - “Cumpre ressaltar que em relação à concorrência 002/2001, não foi encontrado nenhum registro nos arquivos desse departamento.”.
Excelências, nem a prefeitura têm todas as concorrências. A prefeitura não encontrou nem todas as concorrências, enviou cópias reprográficas. Como aferir a cadeia de custódia da prova? Não há prova nenhuma para dizer, da mesma forma que o Ministério Público sustenta que há uma farta prova documental, no sentido de que não existe a correspondência do lote 28, do Edital de Licitação 006/2001, da mesma forma, também não existe prova de que não ocorreu.
Excelências, tudo leva a crer nos autos, que ocorreu como foi aquele outro procedimento, que as testemunhas foram ouvidas, presenciaram o procedimento, entregaram os documentos para o auditor e existe prova testemunhal de que esses documentos foram manuseados e entregues para a auditoria da administração rival.
Para ser fiel, Excelências, vou aqui me permitir com a devida vênia, peço permissão a Vossas Excelências para ler parte do depoimento do Sr. Cleomar, contador da gestão rival, alega ele que entregou o encontro de contas ao Dr. Meire auditor, depoimento dado, esse depoimento foi proferido na Ação Penal 77252/2011 e integra os presentes autos:
“— O senhor disse aqui que houve um encontro de contas, o Senhor poderia explicar? O senhor viu esse encontro de contas? Foi indagado a ele.
— Existia processo? Como é que funcionava isso? O senhor sabe?
Ele respondeu: — Existia, ele foi passado na mão desse doutor.
— Como é que o nome?
— Meire, doutor Meire. Que era o auditor, essa documentação foi passada para ele.
—Então a afirmação do Dr. Rubens de que esse lote não entrou em dinheiro na prefeitura era inverídica? Foi indagado.
O Cleomar falou assim:
—Sim. É lógico, porque eu apresentei essa documentação para ele para o auditor, ele era o contador da prefeitura.
A pergunta da defesa:
— Então o erário púbico, recebeu isso através de encontro de contas é isso? Esse sujeito era testemunha de acusação, excelências.
Ele falou:
— Sim.
Prosseguindo no depoimento do Cleomar, ele falou
— O Dr, Rubens conversava muito comigo, eu lembro de ele ter falado o seguinte: ô Cleomar eu não vi isso aí entrar na conta do banco não, eu não consegui confrontar com os dados bancários.
Ele falou, o Cleomar:
— Eu falei você não vai conseguir doutor, o senhor não vai conseguir. Foi aonde peguei aqui e expliquei para ele, não entrou o dinheiro no caixa no banco foi feito um encontro de contas administrativamente.
— E o senhor viu esse documento?
— Sim.
— Mas então houve a quitação através do encontro de contas, quitação desse terreno integral?
— Sim, sim.
Em caso idêntico excelências, absolutamente idêntico, só mudava o número do procedimento.
A Desembargadora Maria Aparecida, então relatora, que foi acompanhado por Vossas Excelências, destaca nos trechos do acórdão absolutório:
“os réus negaram a apropriação do dinheiro, referente à venda do imóvel público, sustentando que houve uma espécie de compensação.”
(...)
“Por fim, a testemunha Creomar Batista Camilo - que era contador da gestão rival e que é testemunha de acusação - corroborou a versão de que houve o "encontro de contas".
(...)
“Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, absolvendo os acusados Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior e Ney Garcia Almeida Teles da acusação da prática do crime previsto no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/67, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(...)
“Com essas considerações julgo improcedente a pretensão punitiva, absolvendo os acusados Romoaldo e Ney Garcia da acusação da prática do crime previsto no artigo 1o,inciso I, do Decreto 201/67.”

Exatamente nos mesmos termos desta ação penal originária.
Excelências, mas não é só isso, outras testemunhas foram ouvidas nestes autos, e as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que houve procedimento licitatório, que houve encontro de contas, que houve uma compensação, e mais, que a empresa do senhor Moretti, que teria utilizado a procuração com outra finalidade do Valter Kokudai, mas uma procuração original, em que os poderes eram amplos, ele poderia fazer o que quisessem com ela, moralmente estaria errado, mas juridicamente a procuração dava poderes gerais para ele administrar os interesses da empresa, segundo ele alega, ele adquiriu esse lote, que inclusive seria construído a sede da empresa, e depois ele trocou com mais dois lotes, que eram maiores, com outro sujeito que adquiriu, e até então construiu a sede da empresa.
Outras testemunhas, Excelências, foram ouvidas, o próprio Creomar fala assim:
— Essa Concorrência foi aonde houve o equívoco, um erro, acho que foi o Ney até que fez isso né...
Porque o Sr. Ney foi ouvido e falou assim;
— Nesse número imenso de procedimentos licitatórios aconteceu alguns erros materiais, número de lote não correspondiam mesmo. Aconteceu uns cinco ou seis casos.
Graças a Deus só vieram parar dois aqui, caso contrário estaríamos diante de seis ações penais, cujos números não correspondiam, e que o Ney alega que foi um mero erro material e no primeiro caso, ele foi absolvido exatamente por isso.
Excelências, a testemunha Creomar fala:
— Não... essa Concorrência foi aonde houve o equívoco, um erro, acho que foi o Ney até que fez isso né...
(...)
— Foi encaminhado pro Cartório e colocou que uma Concorrência tal, e essa Concorrência não existe mesmo. Mas existe uma Concorrência sim de autorização de venda desse imóvel. Só que era em outra, não nessa.
Um mero erro material de numeração do lote para com o Edital de Concorrência que não correspondia. Que de fato não corresponde.
Quando o Tribunal de Justiça o absolveu na Ação Penal no 77252/2011, ele fala novamente, o senhor Ney:
—Quando fala aí dessa licitação no 2 realmente concordo que não era a no 2, a no 2 de 2004 era pra construção do Fórum, mas isso aí foi um erro de digitação que aconteceu com algumas, foram poucas as escrituras, quatro ou cinco escrituras, na época eu lembro que aconteceu, foi erro de digitação sabe? E logo após foi corrigido. Tanto que quem levantou essa discussão no momento foi a auditoria, a auditoria da contratada pela administração posterior.

Então, Excelências, está mais do que claro, com a devida vênia, dois aspectos: Primeiro, não houve falsificação da procuração, não houve falsidade ideológica porque o contrato que está ali é verdadeiro, assinado por procuração, não houve apropriação ou desvio de terreno público, porque esse lote, assim como aqueles outros duzentos passou por um procedimento licitatório.
O empresário que ganhou a licitação, já prestava serviços para a prefeitura, também mediante licitação pela empresa MKS. Há testemunhas que foram ouvidas nesses autos que atestam que ele prestava serviço, e que foi feita uma compensação, um encontro de contas, e essa matéria já foi apreciada por este Tribunal de Justiça.
Por outro lado, se não existe aquela prova que corresponde ao lote 28 nos autos, e de fato não existe. Qual é a comprovação de que quem sumiu com esses documentos foi Romualdo? Se quem por último manuseou foi a administração. Quem tem o poder de guarda dos documentos? Não é a prefeitura? Quem teria interesse em sumir com esses documentos? Qual o propósito da defesa pedir uma busca e apreensão para provar a inocência do sujeito e os documentos não estarem mais lá? Qual é a prova que esses documentos são legítimos, eminente Procurador? São cópias reprográficas de extratos, fragmentos de atas, quadrinhos com números de atas e algumas atas, assinadas cópias reprográficas de 2001. Quem me garante que esses documentos são fiéis? Entregues pela administração rival. Como aferir a cadeia de custódia da prova deles? Excelências, como dar crédito para uma sentença condenatória baseada nisso?
A teoria de prova, Excelências, que vemos nos manuais hoje está ultrapassada, principalmente no processo penal de provas, não passa mais por um critério científico. Hoje se fala em grau de aval de prova, stands probatórios, maior grau de avaliação de prova, de aval, confiabilidade da prova.
O professor Geraldo Prado fala sobre isso, a cadeia de custódia da prova. Está na hora de pensarmos de outra forma, de sair do comum.
A professora Susan Haack fala sobre isso. É uma americana que não é formada em direito, mas é a que mais entende de provas no mundo, juntamente com outros pensadores. Antropólogos que falam exatamente sobre isso. Qual o grau de confiabilidade dessa prova, desses documentos que vieram? Nenhum. Não há como aferir se eles são verdadeiros. Não é possível, Excelência.
Se por um lado não existe prova nos autos de que o lote 28 corresponde àquela licitação 006/2001, e é verdade, pois, não há mesmo nos autos, por outro lado, os documentos que existem nos autos, também não provam que ela não ocorreu, e nem sevem sequer para passar por um grau de confiabilidade de cadeia de custódia da prova.
E vou além, Excelências. A Concorrência 006/2001, que é onde o lote não corresponderia, como eu disse a Vossas Excelências, ela veio com uma ata de início. Onde estão as outras atas? Por que o lote não poderia estar na Concorrência 006/2001, mas em outras atas?
Se Vossas Excelências fizerem um cotejo de numeração de lotes com as atas, verão que não corresponde. Existem outros lotes que não conferem, e por isso, iremos condenar um sujeito baseados, com a devida vênia, com todo respeito, como disse o eminente Procurador, no direito penal do autor? Pelo fato dele responder outros processos?
Excelências, é bom que se diga que Senhor Romualdo responde sim, está nos autos listadas vários processos, várias improbidades, mas improbidades administrativas e todas baseadas nessas auditorias da prefeita Marisalra.
Excelências, Ação Penal, me perdoem se estiver equivocado, o senhor Romualdo respondia, a priori, a duas neste Tribunal Pleno. Em uma ele foi absolvido e a outra era daquela operação, penso que o relator é o eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, uma dessas operações que houve na Assembleia que o Romualdo também responde. Eu desconheço outras ações. São basicamente duas ou três. As outras provavelmente são investigações que o eminente Procurador deve ter conhecimento e nós não estamos sabendo. Mas referente a Ações Penais são basicamente essas três ou quatro. Não são centenas de ações. Inclusive uma ele já foi absolvido.
Eminentes Desembargadores, não houve apropriação, não houve desvio, não há tipicidade objetiva. É apropriação e desvio? Veja eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro que a denúncia não fala em apropriação e desvio, ela apenas capitula, ela fala em doação. As Alegações Finais fala em doação. Em nenhum momento a denúncia fala que Romualdo ficou com esse dinheiro. Não há nenhuma testemunha nos autos que diz que ele se apropriou desses R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Não há nada, nem foi narrada na denúncia.
Convido a Vossas Excelências a compulsarem a denúncia e verão claramente, que esta fala em doação E nas Alegações Finais fala-se em doação gratuita. Não há que se falar no tipo penal do Decreto 201/67. Não há apropriação, não há desvio, não há tipicidade objetiva, não há tipicidade subjetiva porque o objeto do encontro de contas era em prol da administração. O tipo penal do peculato especial exige dolo específico, Excelências.
Não há tipicidade objetiva, não há apropriação, não há desvio, e nem há tipicidade subjetivo, que é o dolo específico de causar prejuízo ao erário, se a finalidade era exatamente o encontro de contas.
Excelências, como não há que se falar se existia uma lei municipal autorizando a venda dos lotes, a desafetação, venda de todos esses lotes estaria diante, eminentes Desembargador Rui Ramos Ribeiro, do Princípio da Tipicidade Conglobante. Não posso ser responsabilizado por um crime, se outra lei me autoriza a fazer isso.
Mas vou além, eminente Presidente, ainda que Vossas Excelências entendam que esse fato ocorreu na visão do Ministério Público, acatando, com a devida vênia, a visão estrábica da acusação nesse ponto, convido Vossas Excelências a refletir sobre um ponto: não há que se falar no Decreto 201/67, inciso I, Excelências.
Seria o inciso X. Convido Vossas Excelências a analisar o inciso X que fala exatamente isso. Fala em alienar, no sentido de doar, ou onerar bens imóveis, ou rendas públicas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei.
Se o Ministério Público diz que houve uma doação, eminente Desembargador, uma doação gratuita, não há que se falar em apropriação, nem em desvio de dinheiro, se o Ministério Público em nenhum momento disse que ele ficou com esse dinheiro, Romoaldo; que foi uma doação gratuita, o tipo penal subsidiariamente não seria do inciso I, seria do inciso X.
Seria do inciso X, que fala:” Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;”
Ele está dizendo, então, que o bem foi doado gratuitamente sem passar por um processo licitatório. Que foi exatamente o que aconteceu na visão da acusação, mas tipificou errado. Essa seria a tipificação correta.
E vejam, Excelências, com todo o respeito, o Ministério Público é uno e indivisível, mas precisa também ser fiel às suas manifestações.
Veja naquela ação penal correlata, na mesma que Vossas Excelências absolveram, o Ministério Público se manifestou, eminente Desembargador Rondon, eminente Desembargador Marcos, exatamente sobre o que estou acabando de dizer. Nas fls. 955, naquele caso, com fato idêntico, só muda o número do lote, olha o que diz o Ministério Público nas alegações finais:
“embora não exista prova o suficiente para embasar a imputação atinente ao crime de responsabilidade previsto no inciso I, do artigo 1o, verifica-se que subsiste a infração insculpida no inciso X, do artigo 1o.”
Aí ele fala:
Art. 1o São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...)
X- Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;”
É exatamente o caso!
Em um passe de mágica, o Ministério Público, naquele caso, entende que o tipo penal é esse, na mesma denúncia, só muda o número do lote. Agora ele não fala mais nada. Só pede a condenação pelo Decreto-lei 201/67e artigo 299, do CP.
Isso está mais do que claro, que, ainda, que Vossas Excelências entendam e dê suporte à tese do Ministério Público, neste caso, seria este inciso e não aquele outro, porque a doação foi gratuita. E se foi em desacordo com a lei, foi em desacordo com a lei de licitação.
Já que o Ministério Público fala que esse lote 28 não passou pelo processo licitatório, então estamos diante desse fato e não daquele outro.
Excelências, o Ministério Público ainda fala: “Contudo, em virtude do tempo percorrido com o tramitação dessa ação penal, naquele outro caso, não há como proceder a emendatio libelli, porquanto a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição.”
Ora, Excelências, o processo penal não pode ser encarado como um jogo. O processo penal não pode ser encarado como um jogo, onde a acusação ora fala coisa, ora fala outra. — Ah, Não vou pedir isso aqui porque está prescrito.
Mas é o tipo fiel dos autos, o próprio Ministério Público traz isso nas suas alegações finais, naquele outro procedimento correlato, por boa fé processual é bom que se diga, neste caso aqui, não disse absolutamente nada.
Não disse, Excelência, porque poderia até pensar que seria uma espécie de mutatio libelli, e existe uma súmula do Supremo, que é a 453, que veda mutatio libelli em sede de ação penal originária.
Todavia, Excelências, não se trata de mutatio libelli, é emendatio libelli, simplesmente uma nova capitulação jurídica pelos mesmos fatos, já que a própria denúncia fala em doação gratuita.
E porque digo isso também, Desembargador Rondon, e aqui já estou quase caminhando para o final. Peço a compreensão de Vossas Excelências, porque é uma ação penal originária. Está em jogo aqui a liberdade de um cidadão.
Excelências, houve uma ação de improbidade sobre esses mesmos fatos. Houve uma ação de improbidade sobre esses mesmos fatos, e por boa fé processual, é bom que também se diga, que o Romoaldo nessa ação de improbidade foi parcialmente condenado.
E foi parcialmente condenado por violação de princípio da administração, do artigo 11, por não observar o procedimento correto, irregularidade, mas a juíza assenta na sentença, eminentes Desembargadores, que não houve prejuízo ao erário.
Não houve prejuízo ao erário, porque teria sido uma doação, porque esse imóvel voltou à Administração, Excelências. Porque foi anulado esse procedimento. Ele está de posse. Em que pese o Sr. Douglas Arize tenha trocado, existe uma certidão nos autos, que diz que o imóvel voltou para a Prefeitura. E faço questão de ser fiel aos autos, nas fls. 97: “Certifico que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta é proprietária do Lote 28, Quadra 2-A, setor AC, que é o mesmo dessa denúncia, com área de 975 m2, situado neste município”.
Ora, Excelências, se é propriedade da Prefeitura, como se falar em apropriação ou desvio?
O que custa ao Ministério Público nas suas alegações finais ser fiel à capitulação correta? Se não houve, se voltou para a Administração, se a própria sentença de improbidade fala que não houve prejuízo ao erário.
O que custa adequar a capitulação correta, ainda que na visão da acusação, o inciso X, Excelências?
Mas, Excelências, se não bastasse todo esse fato, ainda há outra impropriedade técnica na denúncia, muito grande por sinal.
Eu me lembro, Desembargador, se me permite, das aulas do Desembargador Rui Ramos na faculdade em direito penal, onde se falava em Princípio da consunção.
Excelências, aqui se fala em falsidade, já disse que não houve por várias razões. Mas, por que falsidade? Porque a falsidade, em tese, teria sido utilizada como um delito de passagem para a suposta apropriação ou desvio, que seria a tal da procuração do Kokudai
Seria um crime meio, utilizado para um crime fim, que seria a suposta apropriação ou desvio, é o que se fala na doutrina de minus e plus, o crime consentido e o consento, o maior absolve o menor.
Excelência, em casos onde o mesmo fato que seria, em tese, na apropriação, no desvio de dinheiro público, na visão, como eu disse, estrábica da denúncia, se Vossas Excelências entenderem que não houve absolvição por insuficiência de provas, se Vossas Excelências não entenderem por desclassificar o delito do inciso I, para o inciso X, merece reflexão de Vossas Excelências, se também não entenderem pela ausência do tipo penal do 299, do CP, e ainda que entendam pela forma como está a denúncia, não haveria que se falar em crime de falsidade ideológica.
E o Princípio da consunção, eminente Desembargador Rui, Vossa Excelência mesmo lecionava, quando se trata de um conflito aparente de normas. Esse conflito aparente de normas é solucionado por três princípios: Princípio da especialidade, da Subsidiariedade e da consunção.
E neste caso, quando se tem o mesmo fato com duas normas, visa exatamente fazer com que o crime maior absolva o menor, até porque a suposta falsidade na linha da súmula, Desembargador Rondon, do próprio Supremo e do STJ, ela seria um crime meio para o resultado final, que seria a suposta apropriação.
E vejam Vossas Excelências, que essa matéria é sedimentada, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. Eu poderia ficar aqui lendo vários precedentes, mas não farei isso para não cansar Vossas Excelências, vou citar apenas um exemplo, matéria pacífica no STJ e no Supremo: “O crime de falso utilizado como meio para sonegação fiscal, ele é absolvido”, como é no presente caso. Como é fazendo analogia da súmula do estelionato, quando o falso é utilizado se exaure no estelionato, não haveria que se falar nos dois tipos.
É exatamente o caso, ainda que houvesse, e que não houve, o suposto crime de falsidade. Ainda que fosse atribuído ao Romoaldo, que não poderia ser, esse tipo penal estaria absolvido na linha da própria denúncia pelo Decreto n. 201/67, art. 1o, inciso I.
Excelências, já caminhando para o final, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, a defesa requer:
Primeiro, que o Sr. Romoaldo seja absolvido, por insuficiência de provas, na linha do decidido por esse próprio Tribunal de Justiça na APN de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida que foi à unanimidade. Se Vossas Excelências assim não entenderem, que desclassifiquem procedendo com a emendatio libelli, o que é permitido, na linha do sustentado pelo próprio Ministério Público, nas alegações finais correlatas a este processo, para a tipificação do inciso X.
E caso Vossas Excelências, se não entendam que não absolvendo pelo crime do artigo 299 CP, que Vossas Excelências entendam pelo Princípio da Consunção, ficando um tipo penal só, e fixem a pena no mínimo legal.
O Senhor Romoaldo é primário, tem bons antecedentes, existe várias ações de improbidade contra ele, é bom que se diga, umas ele foi absolvido, outras ele foi condenado, não tem nenhuma transitada em julgado ainda.
Em ação penal, como disse a Vossas Excelências, ele tem - me perdoe se falha a memória, mas que tenho conhecimento são três ou quatro: esta, a outra que ele foi absolvido, e uma acho que da operação ventríloquo, basicamente essas Excelências.
Então, é como a defesa requer a Vossas Excelências, agradecendo a atenção.
Muito Obrigado.

V O T O ( PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégio Plenário:
Não obstante os argumentos apresentados pela defesa dos acusados, a denúncia descreve minuciosamente as condutas atribuídas aos acusados, apontando todas as circunstâncias necessárias à promoção de suas defesas, preenchendo todos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em imputações vagas.
A preliminar foi objeto de análise por este Sodalício, por ocasião do recebimento da denúncia, sendo devidamente afastada, consoante consignou o Exmo. Relator à época, Des. Juracy Persiani:

“[...] Sem razão o denunciado, pois embora sucinta a denúncia, demonstra com clareza os fatos e atos praticados por todos os denunciados, bem como, está instruída com documentos e declarações dos envolvidos perante o Ministério Público na fase do inquérito, e que corroboram com os fatos narrados na denúncia. [...]” (p. 448).

Quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 10. No caso em apreço, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que concorreu para a dispensa indevida de licitação, em hipótese obrigatória, pois aprovado aditamento realizado de forma ilegal, "sem que houvesse qualquer justificativa ou fundamentação, não sendo possível apurar sequer o objeto deste acréscimo contratual", de modo a evidenciar o dolo específico em causar dano ao erário e o efetivo prejuízo à Administração Pública mediante acréscimos de valores, sem que a empresa vencedora fosse instada "efetivamente a apresentar qualquer tipo de orçamento".
11. A denúncia exibe a tipificação legal das condutas praticadas, traz a qualificação do recorrente e expõe os atos supostamente criminosos, com as suas circunstâncias, tendo havido a explicitação do liame entre os fatos descritos e o seu proceder, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. [...]” (RHC 104478/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – d.j. 13/12/2018, DJe 19.12.2018).

Ante o exposto, AFASTO a preliminar suscitada.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégio Plenário:
Suscitam os acusados o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando-se a aplicação da pena em concreto, porquanto transcorrido o prazo de 11 anos, 02 meses e 16 dias entre a data dos fatos (27.11.2001) e o recebimento da denúncia (14.02.2013).
Em que pese as alegações dos acusados, o Superior Tribunal de Justiça vedou, expressamente, a possibilidade de cálculo da prescrição da pretensão com base em pena em perspectiva, ante a ausência de previsão legal, afastando a construção doutrinária de outrora, por meio da Súmula 438:
Súmula 438 - É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

A aplicabilidade de tal entendimento encontra-se presente nos atuais entendimentos da Corte da Cidadania:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. PENA EM ABSTRATO. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DE 12 ANOS (ART. 109, III, DO CP). MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ART. 117, I, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Levando em consideração a pena máxima em abstrato dos delitos, fraude em licitação (5 anos) e falsificação de documento público (6 anos), conforme dicção do art. 109, III, do CP, a prescrição regula-se pelo prazo de 12 anos.
4. No caso em exame, não se verifica o decurso de lapso temporal superior a 12 anos entre as datas dos fatos (29/4, 30/9 e 26/11 de 1996) e o recebimento da denúncia (4/4/2008), bem como entre esta data até o presente (11/12/2018), razão pela qual não há como acolher a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. Hipótese em que não se pode levar em consideração a decisão que restabeleceu a denúncia (20/10/2016), mas sim aquela que recebeu a exordial (4/4/2008), porquanto o acórdão que a havia cassado encontrava-se sub judice, com a interposição de recurso pelo Ministério Público, não ocorrendo o trânsito em julgado. Dessa forma, com a readequação do julgado feita pelo TJSP, denegando a ordem, houve a repristinação da denúncia oferecida pelo Parquet e, em consequência, o seu recebimento, configurando marco interruptivo para a prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP.
6. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). [...]” (RHC 104.478/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PENA EM PERSPECTIVA. SÚMULA N. 438/STJ.
(...)
3. Ademais, "alcançar conclusão no sentido de que não foram esgotados os meios de localização do imputado demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do writ" (AgRg no HC n. 389.528/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017).
4. Esta Corte não admite a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva, nos termos do verbete n. 438 da Súmula/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgInt no HC 443.177/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PERDA DE MANDATO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 438, este Superior Tribunal de Justiça entende inexistir prescrição antecipada da suposta pena aplicada ao delito. Precedentes.
2. O foro por prerrogativa de função cessa com a perda do mandato, permanecendo válidos todos os atos porventura realizados até a data supracitada. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1714908/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

Ademais, mesmo o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado é objeto do Tema 788 do STF, aguardando julgamento por meio do ARE 848107, sendo objeto de repercussão geral:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.”

Ante o exposto, AFASTO a preliminar requerida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégio Plenário:
Consoante relatado, trata-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, na qual é atribuída aos acusados ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI JÚNIOR, NEY GARCIA ALMEIDA TELES e PAULO CÉSAR MORETTI, a prática dos crimes previstos no art. 1o, I do Decreto-Lei no 201, de 27.02.1967 – crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores, em decorrência do desvio de bens e rendas públicas, em proveito próprio ou alheio -, e falsificação ideológica, ocorrido no Município de Alta Floresta, consumados aos 27.11.2001 (data em que foi firmado o Contrato Particular de Compra e Venda no 001/2001, relativo a Concorrência Pública no 006/2001, aos 27.11.2001 – adquirente Valter Luiz Kokudai “representado” por PAULO CÉSAR, ex-sócio da MQS Engenharia).
Os fatos atribuídos consistiram na doação do terreno Lote 28, quadra 2-A, Setor AC, de 975 m2 (novecentos e setenta e cinco metros quadrados), pertencente ao Município de Alta Floresta, ao co-réu PAULO CÉSAR, falsificando documentos visando dissimular o negócio ilícito sob a forma de venda.
A materialidade do crime encontra-se devidamente evidenciada nos autos, através dos documentos que instruíram o caderno informativo ministerial, consistentes no Relatório de Auditoria elaborado pela Consultoria Meira & Martins (p. 07/11), subscrito pelo contador Rubens Policarpo Meira; Edital de Concorrência Pública no 06/01, da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (p. 22/29); Ata de Abertura e Julgamento de Licitação sob a modalidade Concorrência no 06/2001 (p. 30) e do Contrato de Compra e Venda (p. 43) e Autorização para Escrituração de lavra de NEY GARCIA (p. 502).
A venda de imóveis pertencentes à Administração Pública somente é admitida pelo ordenamento jurídico mediante licitação, na modalidade concorrência, conforme previsto na Lei no 8.666/93:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei no 11.952, de 2009)
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída pela Lei no 8.883, de 1994)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela Lei no 11.481, de 2007)
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; e (Redação dada pela Lei no 13.465, 2017) [...]”

Visando conferir legitimidade ao ilícito e valendo-se da realização do processo de licitação para a alienação de outros Lotes – alguns, inclusive, objeto de outras ações em trâmite -, durante a Concorrência no 06/2001, aos 27.11.2001, os acusados simularam a realização da venda do imóvel (p. 30/37).
Segundo o Cronograma estabelecido para a realização dos procedimentos licitatórios objeto da Concorrência 06/2001, a venda autorizada pela Lei Municipal 1.018/2001, ocorreria no “Dia 04 de setembro de 2001, às 09:00 horas, setores AC, ESPONORTE e Avenida T2; [...]” (p. 178/179).
Tal cronograma não foi cumprido à risca, tendo sido realizada nova programação para as licitações referente aos setores AC, no dia 16 de outubro de 2001, às 09:00 horas, bem como no dia 27.11.2001, às 09 horas, conforme divulgado no Jornal da Cidade (p. 223).
Assim, consoante a documentação acostada aos autos, no dia “27 de novembro de 2.001, às 09:00 horas, setores AC, ESPORNORTE, Avenida T2, Setores: DF, FH, EG, BD, AP NORTE, AP RI; AP B1; AP B2; AP D3; AP D4; AP F2; AP H3; AP H4; AP J3 e AP J4” (p. 40), ocorreu a licitação para a concorrência de vários lotes, dos aludidos setores.
Aproveitando-se da realização do procedimento licitatório, os acusados simularam a celebração do Contrato de Compra e Venda n.o 001/2001, no qual consta como objeto “a promessa de venda e compra do Lote n.o 28, da quadra n.o 02 A, Setor AC com área total de 975,00 m2” (p. 43).
Ocorre que o Lote no 28, situado no Setor AC, não consta na Concorrência no 006/2001, para Lotes Públicos, conforme informado pela Prefeitura Municipal (p. 198). Ao reverso, a Ata de Abertura de Julgamento da licitação referida aponta que o Contrato n.o 001/01, da Concorrência retro refere-se ao Lote n.o 19, quadra 13 A Setor APH3, onde consta como adquirente (vencedor do certame) Aparecido Sidinei Albino.
Ou seja: o Contrato n.o 001/2001 da Concorrência n.o 006/01 refere-se a imóvel diverso daquele adquirido, por meio de procuração, por Valter Luiz Kokudai (p. 43), não havendo similitude nem do objeto do contrato e nem mesmo do adquirente, frente à Ata do procedimento licitatório em comento.
Ademais, segundo consta do contrato fraudado, o pagamento do Lote n.o 28 dar-se-ia por transação bancária, com entrada de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) e mais 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais), por meio de boletos bancários a serem recolhidos junto ao Banco Bradesco, conta corrente 14413-4 e Agência 1380-3 (p. 44).
Todavia, não houve a comprovação do depósito de sequer um centavo referente ao Contrato em comento, sendo certo que o Comprovante de depósito bancário existente nos autos fora efetuado por Aparecido Sidney Filho, aos 14.11.2001, no valor de R$ 986,88 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente à habilitação no certame (p. 49).
Inclusive, a ausência do pagamento de qualquer valor foi admitida pelo acusado Paulo César Moretti, desde a seara ministerial (p. 91/92).
Os acusados foram ouvidos perante o Ministério Público Estadual, apresentando versão própria aos fatos.
Segundo Paulo César Moretti, sócio da empresa MQS – que teria supostamente adquirido o imóvel (Lote 28 – Setor AC) -, declarou ao parquet, a empresa possuía um crédito junto à Prefeitura Municipal de Alta Floresta de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na época dos fatos.
Acrescentou que adquiriu o imóvel com a anuência do acusado Ney Garcia, tendo sido abatido R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da dívida do Município para consigo. Aduziu ainda que não cientificou seu ex-sócio Valter Kokudai de que se utilizaria da procuração que lhe havia sido anteriormente outorgada para adquirir o imóvel, posto que Valter possuía um valor não determinado a receber pela sociedade.
Ao fim, confessou que não efetuou posteriormente qualquer tipo de repasse para Valter, bem como não efetuou o pagamento de qualquer valor à Prefeitura Municipal, já que a Municipalidade ainda lhe devia por serviços anteriormente prestados, de forma que a transação acabou resultando em espécie de amortização de dívida (p. 91/92).
O acusado PAULO CÉSAR não compareceu em Juízo para apresentar a sua versão aos fatos.
Em suas declarações prestadas em Juízo, o acusado ROMOALDO ALOÍSIO aduziu que o terreno objeto desse processo foi transferido para PAULO CÉSAR, proprietário da empresa MQS, como forma de pagamento pela “construção do fórum, calçadas do fórum e do Ministério Público” (p. 1105-v), alegando que havia tão somente cumprido com uma solicitação do Poder Judiciário, por meio do então Desembargador Presidente José Ferreira Leite.
Afirmou que contratou a empresa do acusado PAULO CÉSAR para a execução da obra e que, como parte do pagamento, deu o terreno:

“[...] Como ocorreu na época? Eu fiz uma licitação geral de todos os terrenos do município, mandei uma lei para a câmara. Na época, o promotor Reinaldo me orientou, o MP acompanhou a aprovação da lei e também a primeira licitação e o leilão. No final desembargador, nos remanescentes, fizemos o que alguns encontros de contas. Que é um encontro de contas? A empresa faz um valor pra prefeitura, faz uma avaliação do terreno, e faz um encontro de contas, quita o terreno com o crédito que ela tem junto à prefeitura. O que era legal na época. E isso aí foi feito nesse terreno e mais que foi uma loja de material de construção que forneceu cimento para obra. [...]
(...)
JUIZA – Veja se eu entendi bem. O senhor permutou um terreno com a empresa que construiu a calçada do fórum e do prédio do ministério público, e esse terreno é um terreno...
RÉU – Esse é o terreno, o outro foi com a ...
JUÍZA – Esse que o senhor disse que permutou é qual deles?
RÉU – Este é um com a MQS, o senhor Paulo Sérgio, né?
Juíza – Paulo Sérgio Morete.
Réu – É o dono da empresa MQS.
Juíza – Foi ele que recebeu este terreno?
Réu – Ele recebeu.
Juíza – Tá. Então houve de fato a simulação de um contrato.
Réu – Houve um contrato, houve um serviço, houve uma licitação, tanto o terreno como...
Juíza – Houve licitação?
Réu – Houve na época houve tudo.
Juiza – O terreno foi pagamento pelo serviço.
(...)
Réu – (...) Quando fizeram a denúncia, me falaram que esses lotes tinham participado de uma outra licitação que não houve, a outra licitação era de um colégio e incluíram esse lote. Esse lote fazia parte de toda licitação que houve já no primeiro lote de leilões. E esses lotes ficaram remanescentes, lotes bons que ficaram remanescentes. Nós fizemos a permuta por prestação de serviço. Esse lote foi para a calçada e outro lote ficou para a empresa de construção JMM que forneceu todo material para obra do fórum e também na obra do MP.
Juíza – Então não é verdade que esse lote já tivesse sido obtido por outro processo licitatório.
Réu – Não.
(...)
DEFESA – Senhor Romoaldo, então o objetivamente houve processo regular, o senhor atribui essa possível supressão de documentos ao eventual conflito político.
RÉU – Sim, eu homologuei essas licitações todas. O prefeito ele não faz a licitação, o prefeito homologa. (...) Porque você não tem como colocar um terreno a disposição se ele não for desafetado e licitado. E depois sim as pessoas... Muitas vezes o promotor estranha, mas não houve um leilão? Não, não houve. Houve uma avaliação do terreno e uma permuta com o bem que ele fez. O que foi o bem que ele fez? A calçada, que se encontra lá até hoje, que é usada pelo...” (p. 1106/1.107).

Alegou o acusado, ainda, que foram extraviados os documentos que comprovam a sua inocência dentro da Prefeitura Municipal, como forma de perseguição política e que Cleomar, contador da Prefeitura após o seu mandato, teria afirmado que viu a documentação referente aos fatos no momento em que assumiu o cargo na gestão seguinte.
Acrescentou que foi condenado em 1.o Grau por improbidade administrativa, tendo interposto recurso perante este Sodalício e que possui dificuldades em explicar as condições em que foi feita a obra do fórum, diante da Lei de Licitações, porque ela foi feita em regime de mutirão com a população, que também contribuiu com materiais.
Ao ser interrogado em Juízo, o acusado NEY afirmou que é funcionário da SEFAZ, atualmente aposentado, tendo exercido suas atividades de Agente de Administração Fazendária no Município de Alta Floresta e, na época dos fatos, era o Secretário Municipal de Finanças, cargo que exerceu durante o mandato do co-réu ROMOALDO.
O acusado Ney confirmou que assinou a autorização do imóvel e que não praticou qualquer ato de má-fé, alegando que todos os documentos que comprovam as licitações foram deixados na Prefeitura com o término da gestão, explicitando todo o procedimento adotado no caso das licitações:

“[...] foi criada uma comissão especial, para essa finalidade, para fazer esse certame, fazer essa licitação. Então era feito todos os atos, publicação, divulgação com carros de som. E qual era a minha função? A minha função era coordenar toda aquela equipe, então tinha a equipe que ia mostrar os imóveis, levada as pessoas para ir ver o imóvel e os valores todos pré-estabelecidos. A pessoa que decidisse de participar ela tinha de fazer um depósito de 5% do valor do bem para se habilitar a participar. Habilitado, já estava pré-definido a data tudo certinho, no dia ele recebia um envelope. Participava muita gente. Foi criada uma comissão de pessoas fundadoras da cidade, pessoas já de caráter ilibado, pessoas responsáveis para acompanhar. O Ministério Público esteve várias vezes participando, averiguando ou acompanhando esses processos, essa licitação. E ali ele entregava o envelope dele e na abertura a melhor proposta, era a proposta aceita. Dali ele ia para outra equipe para fazer o contrato, para ver se na proposta dele foi pagamento à vista, se foi pagamento parcelado. Porque podia parcelar o restante os 95% em até 10 vezes. Caso ele parcelasse a gente emitia as promissórias, tinha todo um processo na nossa equipe. Eu era o coordenador, eu participava da comissão de licitação, então na hora da abertura lá muitas vezes a pressão era muito grande eu nem ficava ali. Por quê? Porque as pessoas que tinham interesse e a outra ganhava, nossa! Então como a gente era mais conhecido e era o secretário, na hora que começava eu dava um jeitinho e saía só pra aliviar aquela pressão. Então vou falar para o senhor com relação ao documento, se lá o documento estava certo ou errado isso eu não tenho como falar para o senhor se estava certo ou errado, porque não era eu que abria os envelopes. Minha comissão especial para isso [...]” (p. 1.115-v – vol. VI)

Acrescentou que a Prefeitura Municipal possuía, em seu quadro funcional, controlador interno, ocupante de cargo de comissão, bem como Procuradoria Jurídica e, com relação ao caso específico dos autos, admitiu que não houve pagamento do lote adquirido:

“DEFESA – Essa questão, esse lote específico a alegação que existe de que não foi licitado. O senhor aqui já...
Juíza – Pois é doutor não foi licitado, nem pago, né.
DEFESA – Eu vou perguntar Excelência. Disse que não foi licitado, aqui ao senhor Romoaldo, o senhor já deu a entender que foi que houve a licitação. Houve licitação?
RÉU – Houve licitação, com certeza houve licitação. Com relação ao pagamento, o que acontece não só esse como em outros imóveis, já aconteceu da empresa estar prestando serviço para prefeitura e ter a receber.
Defesa – Senhor Nei, é uma dúvida que eu tenho que eu vou fazer na sequencia.
Réu – Certo.
Defesa – Houve licitação?
Réu – Houve licitação.
Defesa – O senhor Paulo participou dessa licitação?
Réu – Participou da licitação.
Defesa – O senhor disse que ele deu a quantia, os 5%.
Réu – Ele habilitou-se para participar.
Defesa – E ele também prestava serviços, é isso?
Réu – Sim.
Defesa – Como foi então essa questão do saldo devedor, como foi pago esse saldo devedor? Em relação aos serviços que ele havia prestado, e tinha um saldo por parte da prefeitura? E ele fez uma compensação? Tem como o senhor explicar isso pra gente.
RÉU – Sim, não só dele, mas de alguns imóveis quando o comprador prestava serviço para prefeitura, uma empresa que estivesse prestando serviço para prefeitura e quisesse adquirir um imóvel, habilitasse, participasse da licitação, posteriormente essa fase, na fase de pagamento se ele tivesse crédito com a prefeitura ele poderia pagar através de um encontro de contas. O que é um encontro de contas? É um processo administrativo onde devedor e credor combina o pagamento e ali é feito toda essa transação, é emitido um documento, é feito o empenho, é feito a nota de pagamento dentro da tesouraria, sai todo procedimento. Então isso é normal, acontece até hoje nas prefeituras e no estado, é uma norma que é vamos dizer assim, não é contrária, o tribunal de contas aceita normalmente.
DEFESA – Para resumir senhor, então ele tinha a empresa que prestava serviços, em virtude disso ele tinha a receber da prefeitura.
NEY – Ele tinha a receber da prefeitura.
DEFESA – Abriram-se as licitações para os lotes, ele se habilitou participou legalmente, deu a entrada e quando do adimplemento do saldo devedor em relação ao lote procedeu-se a esse encontro de contas entre o saldo devedor e o saldo credor que ele tinha, ou o crédito que ele tinha com o município. Foi isso?
Réu – Sim. Ele se habilitou, pagou os 5%, pagou para participar.
Defesa – Certo.
Réu – Uma coisa, foi lá, participou, adquiriu o bem, ganhou a licitação. A questão do pagamento através do encontro de contas é um outro processo, é um processo administrativo, é uma outra situação, por que? Porque para ele ter prestado esse serviço para prefeitura, é lógico que só prestou o serviço através de outra licitação para ganhar, para fazer essa obra ou fazer esse serviço.
Defesa – Certo senhor Nei. Então em síntese esse lote foi licitado ou essa licitação.
Réu – Afirmou categoricamente foi feito. Com certeza teria que estar lá ou tem que estar lá na prefeitura. [...]” (p. 1117/1118).

A versão apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório.
O servidor público municipal CELSO FERREIRA DOS SANTOS - então Presidente da Comissão Especial de Licitação-, o qual afirmou que foram vendidos mais de 250 lotes na época dos fatos, os quais foram divididos em aproximadamente 06 (seis) concorrências.
Quanto a inexistência de qualquer informação acerca da licitação do imóvel (Lote 28, Setor AC), declarou que “pode ser que o terreno tenha sido licitado em outra das seis concorrências realizadas e conste no contrato como Concorrência n. 001/2001” e que “na Prefeitura Municipal foi aberta uma pasta para cada um dos lotes vendidos, na qual consta cópia da ata de julgamento de licitação, cópia de contrato e de comprovantes de pagamento” (p. 93)
Em Juízo, Celso Ferreira dos Santos esclareceu em Juízo que compôs a Comissão Especial de Licitação, que “todos os lotes da área verde foram aprovados pela Câmara”, sendo aprovado pela maioria dos vereadores, os quais inclusive acompanharam as licitações, tendo acompanhado todos os lotes. Acrescentou que, ao término de cada licitação, era elaborada uma ata assinada por todos aqueles que participaram do certame.
Disse que a empresa MQS realizava várias obras no município, não sabendo precisar se PAULO MORETTI adquiriu algum lote em nome de Valter Kokudai, “eram muitos” ,“centenas e centenas”. Acrescentou que o encontro de contas era e ainda é praticado pela administração municipal, com frequência, desde 1.991, e que é realizado pelo Departamento Financeiro, não tendo maiores informações da forma como ocorre (CDRoom - p. 754).
André Luiz Teixeira da Costa, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que participou da administração do acusado Romoaldo como Secretário de Governo e Secretário de Planejamento, e que a venda dos lotes foi acompanhada pela sociedade, sendo realizado em imóvel apartado da Prefeitura, com transparência “tenho certeza que foi tudo certo”.
Alega que acompanhou a primeira licitação, com participação de “grupo de notáveis”, Câmara Municipal e membros do Ministério Público. Acrescentou que a empresa MQS possuía diversas obras no Município, sendo responsável por construção de escolas, reformas de salas de aula e postos de saúde, bueiros, pontes “foi uma grande prestadora de serviços na administração”, sendo comum o encontro de contas quando a empresa possuía crédito a receber junto a prefeitura, mediante a realização de processo.
Entretanto, especificadamente quanto à venda dos autos, não se recorda de processo de encontro de contas e “se ele solicitou prestação de contas, eu assinei também”, destacando que houveram diversos encontros de contas, tais como ocorreu com as empresas Auto Peças Del Rei, Carol Tintas, dentre outras e inclusive essas situações foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Disse não se recordar se o lote onde atualmente reside Doglas Arisi, objeto da ação penal, estava inserido no rol daqueles que foram licitados “não passou por mim, eu não mexia com isso”, não podendo atestar a legalidade do procedimento.
Acrescentou, entretanto que, o encontro de contas era feito caso fosse encontrado débito da Prefeitura e “se sobrasse, era feito um cheque da diferença, por cheque”, não presenciando, em nenhum momento, a Prefeitura passando bem de sua propriedade para algum credor (CDRoom - p. 754).
Outros documentos acostados aos autos apresentam divergências quanto ao procedimento licitatório.
O acusado Ney Garcia informou, em entrevista à imprensa local, que foram licitados aproximadamente 387 lotes, e que a escolha desses lotes ocorria “de acordo com o tamanho e a localização, a pessoa que quer concorrer precisa nos procurar e dizer qual o terreno lhe interessa” (p. 110).
Diante da imprecisão das informações, foi requerido pelo parquet a documentação acerca de todos os procedimentos licitatórios referentes à venda de lotes públicos, no ano de 2.001, ao que a Prefeitura Municipal informou, por meio do Ofício no 127/2007, de 13.04.2007, que não foi realizada a Concorrência Pública n.o 02/2001 e que a primeira que tratou das vendas de lotes públicos foi a Concorrência n.o 03/2001 (p. 107).
Informaram, ainda a inexistência de qualquer depósito bancário efetuado por Valter Luiz Kokudai junto aos cofres públicos do Município (p. 239), informação esta ratificada pelo Banco Bradesco (p. 271).
A análise acurada dos documentos constantes nos autos demonstra a realização do seguinte estratagema:
Valter Luiz Kokudai era sócio da empresa MQS, juntamente com o acusado PAULO CÉSAR MORETTI. Ao se retirar da empresa para viver no Japão, outorgou uma procuração ao seu ex-sócio PAULO CÉSAR MORETTI. Em data não precisa, antes de 2002, a empresa MQS, através do sócio PAULO CÉSAR adquiriu do vereador DOGLAS LUIZ ARISI, um lote pertencente ao genitor do parlamentar, situado na Avenida Ariosto da Riva, sem que isso tenha sido documentado.
Em 2001, período em que Doglas Luiz Arisi atuou como parlamentar municipal (mandato de 2001/2004), a Câmara Municipal de Alta Floresta aprova, a Lei no 1.018, de 26 de março de 2.001, que autoriza a desafetação de lotes públicos com a modificação de uso para lotes públicos edificáveis, de autoria do acusado ROMOALDO ALOÍSIO, então Prefeito Municipal.
Durante o processo de licitação, aos 27.11.2001, os acusados PAULO CÉSAR, NEY GARCIA e ROMOALDO JÚNIOR, em comunhão de desígnios, simularam a Contrato 001/2001, referente ao Lote 28 (p. 43/47), como se Valter Luiz Kokudai houvesse adquirido, com a inclusão de valores, através de transação comercial, visando garantir aspecto de legalidade ao evento.
Decorridos aproximadamente seis meses, em meados de 2.002, a empresa MQS (de propriedade de Paulo César Moreti) trocou o Lote 28 com o vereador Doglas Luiz Arisi, por mais dois lotes na Avenida Ariosto da Riva, de propriedade do pai do edil.
Dessa forma, o vereador efetuou a venda do Lote A (como passaremos a denomina-lo) antes de 2002 para a MQS e, aproximadamente seis meses depois, a empresa permutou o terreno supostamente adquirido da Prefeitura Municipal (Lote 27) com o aludido vereador, em troca dos Lotes 2 e 3 – todos de propriedade do genitor do edil, havendo informações nos autos de que, no imóvel objeto da presente Ação Penal, atualmente encontra-se a residência de Doglas Arisi e, nos lotes situados na rua Ariosto da Riva, a sede da empresa MQS.
Conforme informado pelo próprio vereador, a instalação da sua residência no imóvel em contenda foi, inclusive, objeto de manifestação da Prefeita Municipal Maria Izaura, em 2.007 - adversária política de (p. 224).
Em Juízo, Douglas Luiz Arisi afirmou que comprou o terreno objeto da ação no final de 2002, início de 2003, tendo adquirido de Paulo Moretti, proprietário da MQS Engenharia, permutando com o terreno situado ao lado da sede da empresa, que lhe pertencia.
Acrescenta que era vereador à época e que se dirigiu até a Prefeitura Municipal em busca de maiores detalhes da compra do imóvel, posto que Paulo César somente lhe apresentou a declaração de que o Lote havia lhe sido vendido pela Prefeitura. Afirma que conferiu todo o processo "o Ney era Secretário de Finanças, se não me falha a memória, pedi para ver todo o processo, porque não tinha, só tinha aquele documento, se tinha aprovação de tudo aquilo porque eu estava adquirindo um imóvel que, de certa forma, pra época, era caro (...) procurei, o Ney me mostrou todo o processo, não estava faltando nada, tinha tudo lá, nada que desabonasse a negociação”, tendo adquirido o imóvel.
Esclareceu que nunca conversou com Valter Kokudai, mas tinha conhecimento que PAULO CÉSAR tinha procuração dele porque eram sócios, e na realidade, efetuou uma permuta entre os lotes que havia recebido de seu pai, e que a venda do primeiro lote ao MQS ocorreu mais de sete anos antes de adquirir o segundo lote.
Acrescentou que viu a procuração outorgada à PAULO CÉSAR e que, como prova de propriedade, entregaram um documento da Prefeitura “igual a todos os que foram emitidos pela Prefeitura quando autorizou o loteamento, fez a venda do loteamento de áreas verdes que tinha”, mas não se recorda se o documento estava no nome da MQS ou do Valter.
Afirmou, ainda, que foi informado pelo acusado NEY que o imóvel havia sido adquirido por meio de encontro de contas pelos serviços prestados pela empresa MQS à Prefeitura. Quanto aos documentos, pelo que se recorda, houve um encontro de contas, alegando que viu um processo com vários documentos “eu vi eles”, todavia, não se atentou quanto ao conteúdo dos mesmos e de seus pormenores, tendo inclusive consultado um advogado, sem mostrar os documentos – que ficaram na Prefeitura – se havia alguma ilegalidade na compra do imóvel. Afirmou que não conseguiu mais transferir o imóvel para seu nome, em decorrência das ações judiciais (CDRoom - p. 754).
O Des. José Ferreira Leite declarou, em Juízo, que exerceu o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça entre os anos de 2003 à 2005, o qual afirmou que o fórum daquela comarca foi construído pelo acusado ROMOALDO, atendendo à reivindicação da sociedade e da OAB, a fim de fixar Magistrados na localidade.
Aduziu que o Tribunal de Justiça foi procurado pelo então Prefeito ROMOALDO, momento em que afirmou a indisponibilidade financeira do Poder Judiciário para construir o novo prédio, sendo-lhe dito que, caso fosse fornecidas condições estruturais adequadas para o funcionamento do poder naquele local, promoveriam a elevação da entrância para 3a Entrância.
Acrescentou que a obra foi entregue com “material de primeira”, com “melhoria substancial”, favorecendo a todos os membros do Judiciário, inclusive mobiliando o prédio, entregando a obra a este Poder, não sabendo maiores detalhes sobre a propriedade da área onde foi erguido o prédio (CDRoom - p. 950).
Marcelo Souza Barros afirmou, em Juízo, que exercia o cargo de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça na gestão do Des. José Ferreira Leite, época em que foram criadas comarcas no Estado, ocorrendo a elevação de entrância da comarca de Alta Floresta, “o Tribunal fazia convênios com os Municípios para eles reestruturarem a estrutura física dos fóruns e eu me lembro que no caso de Alta Floresta, isso foi feito, o Tribunal fez convênio, contribuindo com parte dos recursos, a comunidade também ajudava e o próprio município, o munícipio entrava com contrapartida dos municípios para poder fazer essas obras (sic)”.
Destacou que, na época, o acusado disse “que precisaria alienar alguns terrenos do município para obter recursos para realizar essa obra”, momento em que foi informado, em conversa, que desde que houvesse lei municipal que autorizasse essa alienação “não teria problema nenhum”. Negou, todavia, que o acusado Romoaldo houvesse mencionado a possibilidade de efetuar uma compensação financeira para custear essas obras (CDRoom – p. 950).
De igual maneira, Luiz Eduardo Martins Jacob declarou, em Juízo, que foi Procurador Geral de Justiça entre os anos de 2003 a 2.005, recordando-se que, naquela época, foi construída a sede do Ministério Público naquela comarca, mediante um convênio entre o MP e Prefeitura, sendo inaugurada a obra em 2.004, não se recordando de detalhes do convênio celebrado (CD-Room - p. 950).
Assim, não há menor possibilidade de acolhimento da tese de que a entrega do imóvel em questão constituiu encontro de contas com o empresário PAULO CÉSAR, em decorrência de dívida contraída pelo Município pela construção das sedes do Fórum e do Ministério Público, já que os fatos apurados no presente processo datam de 2001, enquanto as obras do Fórum de Alta Floresta e do Ministério Público daquela comarca foram feitas entre 2003 e 2005.
As declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas arroladas pelas partes não conferem credibilidade aos argumentos trazidos pela defesa dos acusados.
Creomar Batista Camilo, ao ser inquirido em Juízo, afirmou que passou a residir em Alta Floresta em 2005, para compor a equipe da sucessora de Romoaldo, ocupando o cargo de Contador, frente à Administração Municipal, relatou que a auditoria externa realizada deu-se em decorrência das inúmeras denúncias quanto a irregularidade na venda de lotes da área verde do Município, sendo o responsável pelo fornecimento das informações e documentos repassados à auditoria, afirmando que houve certa dificuldade em localizar os documentos, entretanto, nunca deixou de atender ao que foi requerido.
Destacou que foram solicitados, pela auditoria, a documentação de “vários lotes”, encaminhando as documentações solicitadas e que não teve acesso ao relatório final (CD-Room – p. 994).
Vítor Paulo Bosi afirmou, em Juízo, que residia em Alta Floresta na época dos fatos, exercendo o cargo de vereador até 2004, tendo conhecimento do processo de vendas dos lotes públicos, com prévia anuência da Câmara Municipal, somente acrescentando que houve acompanhamento do Ministério Público e da comissão, não sabendo precisar, com pormenores, os fatos elencados na denúncia, ou mesmo qual era o vínculo do acusado Paulo César com a Prefeitura “ele era engenheiro, arquiteto” (CD-Room - p. 1.009).
Dessa forma, à exceção de Douglas Arisi – atual ocupante da área – nenhuma das demais testemunhas pode afirmar, com segurança, acerca da existência do processo de licitação ou mesmo do encontro de contas entre a empresa MQS e a Prefeitura Municipal, o que fragiliza os argumentos apresentados pelas defesas.
As teses sustentadas pelo Acusado ROMOALDO ALUÍSIO desde a sua defesa técnica não comportam acolhimento.
O argumento trazido de que sua Administração frente à Prefeitura Municipal de Alta Floresta foi sucedida de opositores ferrenhos (p. 500) e que somente o Município poderia fornecer os documentos referentes à Concorrência Pública no 06/2001 não encontra sustentáculo jurídico, ante o princípio da publicidade da administração pública, a qual determina que todos os atos – especialmente aqueles vinculados a licitações e contratos públicos -, sejam amplamente divulgados.
Assim, a publicidade dos Extratos, Atas de licitações, como ocorrera nos outros certames públicos, permitiria à parte comprovar o preenchimento dos requisitos legais na realização do ato que ampararia, juridicamente, o Contrato de Compra e Venda n. 01/2001.
Entretanto, não comprovou porque simplesmente não ocorreu a licitação, não sendo possível provar o que não aconteceu efetivamente!...
De igual maneira, não há qualquer documento, seja pericial, testemunhal, um recibo, nota fiscal de serviços – NADA – que demonstre que a empresa do co-réu PAULO CÉSAR tenha prestado serviços de calçamento para a municipalidade. Ora, calçada, obra, edifício, é feita de cimento, areia e pedriscos, formando o concreto, que somente é aplicado por serviço braçal. Quem foram os empregados da empresa que fizeram essa obra?? Quando isso ocorreu? De onde se originou essa contratação para calçamento? Esse serviço foi licitado? Nem mesmo a localização de onde fora efetuado esse calçamento foi demonstrado! Como poderia ter sido pago uma obra que sequer teria sido feita? Mais uma situação que não foi provada porque não ocorreu!...
Dessa forma, como não foi realizado o serviço pela empresa, não havia qualquer crédito a ser compensado e, ainda que houvesse, não havia previsão legal para tanto. E nem haverá comprovante do pagamento – não obstante tenha sido emitida a autorização para escrituração pelo seu então Secretário de Finanças, o co-réu Ney Garcia (p. 502) – simplesmente porque ele não ocorreu.
No tocante ao crime de falsidade ideológica, diversamente do que pretendem fazer crer, a imputação não é dirigida tão somente à utilização indevida da procuração outorgada por Valter Luiz Kokudai, mas sim na confecção e assinatura de “Contrato Particular de Venda e Compra n.o 001/2001 relativo a Concorrência Pública no 006/2001”, subscrito pelos Acusados ROMOALDO e PAULO CÉSAR, e na Autorização para Escrituração de lavra de NEY GARCIA (p. 502), bem como na simulação da licitação, fazendo consignar naquele que a transação contratual decorreu da Concorrência no 006/01, o que não ocorreu (p. 43/47).
Com relação ao acusado NEY GARCIA DE ALMEIDA, então Secretário de Finanças do Município de Alta Floresta, o qual poderia esmiuçar, com precisão de detalhes, provas da ocorrência da aventada licitação, este limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados pela defesa do co-réu ROMOALDO ALOISIO, sem oferecer quaisquer subsídios que pudessem corroborar suas alegações.
Tão somente requereu, em sua defesa técnica, que fosse oficiado ao Município de Alta Floresta “para juntar aos autos o comprovante de terem sido compensadas as obrigações de dívidas relativas à compra do imóvel e à prestação de serviços públicos pelo comprador para tão somente corroborar o que já comprovou nos autos”, posto que a gestão daquela época não mais fazia oposição ao acusado ROMOALDO ALOÍSIO (p. 533).
O pedido de informações formulado pela defesa de NEY GARCIA foi deferido pelo Des. Marcos Machado, que solicitou os dados referente às transações ocorridas entre a Prefeitura Municipal de Alta Floresta e Valter Luiz Kokudai, tanto quanto à venda do imóvel como com relação aos serviços eventualmente prestados junto à administração municipal (p. 638/639).
Entretanto, a Procuradoria Municipal informou que “não foi encontrado processos licitatórios e de encontro de contas referente ao Lote no 28, quadra 02-A, setor AC, com área de 975 m2” (p. 664), o que foi confirmado pelo Contador Municipal, através da CI no 12/SMF/2015 (p. 666).
De igual maneira, informou a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Alta Floresta, Valdeti Aparecida Heinzen:

“[...] Em resposta à C.I. no 123/2015, informamos que não encontramos em nossos arquivos nenhum processo licitatório realizados para venda do lote no 28, quadra 02-A, do Setor AC com área de 975 m2 [...]” (p. 668).

Realizada Busca e Apreensão na sede da Prefeitura, especificadamente no salão onde ficam os arquivos antigos do Município, fora certificado pelo Oficial de Justiça Luiz Gonzaga da Silva Filho:

“[...] que dirigi até lá, juntamente com o mesmo e as Procuradoras Nayara Rossa Morelo e Samantha Tonha Flores até o referido galpão, e após algumas horas de procura, somente foi encontrado a ata de Concorrência Pública no 006/01, o qual está anexo estes documentos ao mandado; e que não encontrei os outros documentos descritos no r. mandado; e que o Procurador Dr. Kleber informou que foi feito uma busca destes documentos e não encontraram [...]” (p. 672).

Os documentos apreendidos naquela ocasião ratificam aqueles apresentados pelo parquet na inicial, confirmando que o Lote 28 do Setor AC não foi objeto do processo licitatório, e que o Contrato n.o 001/01, referente à Concorrência no 006/2001 fora celebrado com Aparecido Sidinei Albino, e refere-se ao Lote: 19, quadra 13A, setor APH3 (p. 676), não guardando qualquer relação com o imóvel objeto da presente Ação Penal.
Onde está o comprovante de depósito desse dinheiro da habilitação do acusado Paulo César, alegado por NEY GARCIA?
A quem foi pago o valor de 5% do valor do imóvel?
E tendo sido o imóvel adquirido em nome de Valter, porque não consta nem nos arquivos da Prefeitura ou mesmo nos registros bancários junto ao Bradesco qualquer movimentação dessa natureza (p. 239 e 271)?
Será crível a alegação de que a perseguição política promovida pela prefeita subsequente poderia ter poderes para fraudar lançamentos até de uma instituição bancária?!... Obviamente, não!
Nem o processo licitatório das eventuais obras prestadas pela empresa MQS que justificassem a compensação das obrigações de dívidas, serviços prestados por VALTER LUIZ KOKUDAI, encontro de contas, ou mesmo a licitação da venda do imóvel objeto da presente Ação Penal foram encontradas, mesmo após a busca e apreensão realizada pela Justiça. E não foram encontradas porque elas não ocorreram!

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Faço uma ponderação ao egrégio plenário.
Hoje durante sua fala, o Doutor Valber fez uma nova proposta de desclassificação da conduta principal, que se trata de uma tese nova apresentada a esta relatora, razão pela qual, consulto o plenário se poderia haver uma suspensão do julgamento para que eu pudesse, inclusive, pedir a cópia gravada dessa pretensão de desclassificação para analisar, porque foi uma tese apresentada da tribuna, e que não foi objeto de análise, por essa relatora.
Até esse momento analisei o que havia no processo, mas quero suspender o julgamento para análise da tese de desclassificação que não analisei.
Pergunto aos pares se é possível?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):
Consulto primeiramente ao plenário, mas entendo que deveríamos continuar com o julgamento, porque não há como cingir o julgamento com uma tese trazida nesse momento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):
Trata-se de uma tese nova e relevante.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
É uma tese surpresa, que não pode ser admitida, inclusive trataria em meu voto, que o douto advogado, que sempre brilhantemente atuou nesse Tribunal, teve a oportunidade de apresentar quatro teses, em memoriais, que foram por nós analisados ou ainda serão, naturalmente.
O Douto advogado apregoa a lealdade, mas não teve nesse momento, ao suscitar essa tese, razão pela qual entendo que devemos não conhecer a tese.

QUESTÃO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALBER DA SILVA MELO, OAB/MT 8927/O.
Questão de fato, Excelência!
Está nos memoriais, nas alegações finais. A tese está acostada nos memorais.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o VOGAL)
É apenas uma questão de atipicidade, pura e simplesmente.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)
Doutor Valber da Silva Melo:
A atipicidade foi analisada, mas a forma como Vossa Excelência colocou da tribuna não está nos autos. Todas as teses foram analisadas, mas da forma que Vossa Excelência falou de desclassificação o senhor não fez.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Ouço o Procurador da Justiça.

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DA JUSTIÇA)
Como bem destacado, inclusive pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, trata-se de uma questão meramente de tipicidade, os fatos estão narrados e a eminente Desembargadora Relatora, assim como todos os demais membros, conhecem os fatos.
O fato de a defesa trazer um pedido de desclassificação, ainda que seja, no último momento, com a devida vênia, Desembargador Marcos Machado, não vejo como uma deslealdade processual. É possível.
Mas, não podemos parar o julgamento em curso pelo simples fato de se alegar que a conduta deve-se amoldar a esse ou aquele tipo penal. Ora, basta neste momento promover o julgamento, se encaixará neste ou naquele tipo será debatido justamente no julgamento.
Certamente, todos os julgadores aqui sabem que há um fato típico um e outro, a conduta está posta, suspender o julgamento, sinceramente, com a devida vênia, é algo inovador nessa altura, quando já entramos julgando o mérito.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (18o VOGAL)
Senhor Presidente:
Não vejo juridicamente essa possibilidade, até porque, se fosse uma emendatio libelli, teria que ser feito na oportunidade das alegações finais, não foi feito; com o julgamento em andamento, já definida a conduta típica e indicada a autoria e materialidade, não há como fazer durante o julgamento, porque na próxima sessão o réu poderá trazer uma nova tese.

QUESTÃO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALBER DA SILVA MELO, OAB/MT 8927/O.
Senhor Presidente:
Pela ordem! Tenho uma questão de fato.
Excelência, na alínea 64 das minhas alegações finais está claro.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Doutor:
Por favor, não se trata de questão de fato.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (20o VOGAL)
Senhor Presidente:
A forma como vejo, é que a relatora é que foi tomada de surpresa com a tese, evidentemente, a relatora quer estudar melhor o tema que lhe foi apresentado oralmente e acrescentar ao seu voto, razão pela qual não vejo motivos para negar a suspensão à relatora.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o VOGAL)
Senhor Presidente:
O acusado defende-se dos fatos e não de capitulação jurídica posta na denúncia. Essa é uma condição absolutamente tranquila.
Assim, o que o advogado falará ou deixará de falar, não nos interessa sob esse prisma, porque tenho que julgar os fatos que estão nos autos.
E a questão da adequação típica se faz de acordo com os fatos postos na denúncia. Com a devida vênia ao posicionamento dos colegas, não vejo deslealdade no sentido de trazer esse aspecto posto, porque isso é naturalmente visível e possível dentro de uma análise fática, para que traga qual a tipicidade penal.
Dessa forma, se havia alguma dúvida ou dificuldade de entender sob essa nova análise, que não se inicia o julgamento, poderia pedir o adiamento, para analisar a colocação, o que seria mais plausível.
Desembargadora, não é uma crítica, não me entenda mal, apenas não vejo razão para suspender o julgamento, já tenho minha convicção, que já está no meu voto, de acordo com fatos postos.
Qual a surpresa que eu teria se eu tenho todos os fatos descritos na denúncia.
Com a devida vênia, se há dificuldade efetivamente para se pronunciar a respeito, esse é um aspecto, até admito que possa suspender, mas por força de se trazer em plenário uma tipificação relativa aos mesmos fatos, por de mais conhecidos e muito bem analisados pela douta relatora, como demonstra em seu voto, naturalmente, acredito que não seria esse o caminho jurídico a ser trilhado.
Se a douta relatora não tem condições de trazer uma análise mais aprofundada, mas adequada, penso que deveríamos suspender, mas não efetivamente, por força de surpresa, até porque os fatos estão todos na denúncia e debatidos nas alegações finais.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (26o VOGAL)
Peço vênia à nobre colega, mas comungo do entendimento de que, a essa altura dos acontecimentos, e como a defesa é dos fatos, não é o caso de sobrestamento do julgamento. Penso é o caso de se prosseguir e concluir, à medida em que os fatos estão postos e a moldura que se dará depende exatamente dos contornos que a relatora já firmou convicção no exame do acervo processual.
É assim que voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)
Desembargador Presidente:
Reformularei de forma objetiva, em respeito aos colegas e, sobretudo, ao Doutor Valber Melo.
Apresenta-me como uma assertiva de surpresa e aparente deslealdade, porque Sua Excelência, ainda que afirme que essa tese foi vinculada, eu tive o cuidado preciso de elencar no exame das teses de atipicidade e ausência de prejuízo, desenvolvidas inclusive em memoriais, e a luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição as conheci, cujos tópicos e os pedidos levam a conclusão absolutória. Vejam:
“Coloca a Sua Excelência em quatro tópicos:
1)Da atipicidade objetiva da conduta;
Não caracterização do crime de responsabilidade previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 201/67;
Inexistência de desvio ou apropriação de bem ou renda pública;
Procedimento licitatório ilibado.
2)Ainda sobre a tipicidade objetiva da conduta;
Do procedimento de encontro de contas, a razão pela qual o dinheiro do terreno não aportou em espécie aos cofres municipais;
Absolvição dos defendentes, tal como na apelação 77252/2011, julgada recentemente pelo Tribunal de Justiça.
3)Atipicidade objetiva da conduta
Inexistência de desvio ou apropriação de bens ou rendas públicas. Terreno que regressou ao patrimônio da Municipalidade. Ausência de prejuízo aos cofres públicos. Esvaziamento da atipicidade objetiva do tipo penal.
4)Da ausência de elementos volitivos e cognitivos, constitutivos da norma penal incriminadora, atipicidade subjetiva da conduta e absolvição que se revela mandatória.
Então no meu entendimento, todas essas teses e o pedido é nesse sentido caminhariam para a absolvição e o que estou aqui a discutir é que da tribuna foi pedido a desclassificação e não vejo essa tese como justificadora para suspensão do julgamento.
Portanto com a devida vênia da douta relatora, entendo que devemos prosseguir com o julgamento.

EXMO. SR. DE. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Sou a favor da tese esposada de que as questões de fato estão nos autos e revê-las é procrastinar o andamento do feito nesta altura, um feito que já vem de longa data, penso que seria um retrocesso ao processo.
De modo que, mesmo que a defesa levantou essa tese, poderá ser analisada no curso da ação penal, não havendo qualquer prejuízo a meu ver para a defesa em não sendo analisado, não sendo suspenso o processo.
Dessa forma, acompanho o entendimento do Desembargador Marcos Machado.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)
Senhor Presidente:
Qualquer relator mesmo no meio do voto, pode parar por se sentir inseguro e pedir o adiamento é o que o Desembargador Rui Ramos Ribeiro falou, se é o caso de a Desembargadora Maria Erotides não se sentir segura para continuar a analisar a matéria isso é um direito dela, não podemos podar isso, agora não pelo fundamento que foi articulado da tribuna pelo advogado, que pede a desclassificação então paralisa inexoravelmente, isso não.
Dessa forma voto pela continuidade se for o caso, nos termos do voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Indago à Desembargadora Maria Erotides Kneip se é uma questão de não ter condições de votar, como acabou de dizer o Desembargador João Ferreira Filho, se for o caso de adiamento por este motivo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Como até agora analisei a materialidade e autoria, já iria passar inclusive para a parte dispositiva, entendendo que não havia nenhum questionamento com relação à tipificação, até porque o réu se defende, sim, dos fatos.
Mas o doutor Valber Melo fez uma afirmação segura, ele pretendeu aqui, sim, a desclassificação.

Então não quero trazer de forma nenhuma, nenhum cerceamento ao direito de defesa do réu e se todos concordarem, posso estudar essa desclassificação e trazer no meu voto, não tenho condições de me manifestar com relação ao pedido de desclassificação.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Então, Vossa Excelência não têm condições de votar e requer que seja adiado o julgamento por essa condição, não pelo que foi dito pelo advogado, pelo fato ou não.
Pergunto ao Plenário: Existe alguma contrariedade quanto a isso?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o VOGAL)
Não posso evidentemente tirar esse direito da relatora, mas o que entendi da Tribuna foi um reforço à tese defensiva, não houve apropriação, não têm prova da apropriação, mas se fosse o caso de se imputar seria do inciso do mesmo artigo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7a VOGAL):
Senhor Presidente:
Essa questão não é nenhuma novidade e nenhuma surpresa porque quando julgamos o procedimento 77252/2011 em julho de 2018, foi dito que os mesmos fato e as mesmas questões se enquadrariam no inciso X, e no final do voto da minha relatoria que foi unânime, ficou bem claro e inclusive o próprio Ministério Público, consignou que não há como proceder a emendatio libelli, do tipo insculpido no artigo 1o X, Decreto 201/67 por conta de a pretensão punitiva estatal estar fulminada pela prescrição, então já tinha conhecimento há 01 ano e citou a decisão desse julgamento por várias vezes que a parte foi absolvida nesse julgamento e a absolvição se deu por uma denuncia da tipificação errada e que houve a sugestão, dessa forma não é surpresa alguma. Por que suspender o julgamento?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o VOGAL):
Estou de acordo com o pedido de relatora no sentido de que prefira fazer uma reanálise, pois a mesma não concluiu o voto ainda.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o VOGAL):
Tenho posição em contrário.
Com a devida vênia, entendo que a interrupção do regular andamento desta Sessão de Julgamento vem em prejuízo ao convencimento dos nossos nobres pares, principalmente pelas razões que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro nos brindou neste momento.
Não conheço precedente na história do Direito Penal em que o Juiz, diante de uma interferência de um advogado a respeito de uma acusação inicial perfeitamente delimitada, voto elaborado, tenha suspendido o julgamento para rebater antecipadamente uma tese feita da tribuna e que pode ser perfeitamente debatida ao término da leitura do voto. Entendo que esse debate preliminar ofende os princípios do devido processo legal e do contraditório.
Este não é o momento, sob a alegação da senhora relatora não ter condições de enfrentar o que foi dito da tribuna, para suspender o julgamento.
Podemos esperar que durante o julgamento, após os debates, após os votos, a senhora relatora, se persistir essa dificuldade pelas outras razões aduzidas pelos nobres pares, se sentir impossibilitada de defender com toda a amplitude a tese inicialmente assentada no voto da relatora, penso que é o momento adequado e estaria preservada a importância da tese aduzida pela defesa que não é desconhecida por todos.
Apenas para manter a previsão de que o julgamento segue um rito pré-estabelecido e evitar que havendo um convencimento dos colegas a respeito de autoria e materialidade sobrevindo uma condenação a uma pena que não seja tão grave. Isso possa influir no convencimento dos julgadores sobre a certeza da autoria e materialidade, por haver um impulso normal, natural, de se admitir a culpa porque a pena é pequena.
Aproveito a oportunidade, se me permite Vossa Excelência, quanto às alegações finais, pedido de desclassificação, não entendo que as alegações finais é um momento em que ressalta pontos importantes da tese e absolutamente não está desvinculado da imputação inicial e nenhum juiz está obrigado a decidir conforme a desclassificação proposta porque temos a máxima de que a parte dá o fato e o juiz diz o direito.
Com essas considerações, encaminho o meu voto contrariamente à pretensão de se cindir o julgamento.

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DA JUSTIÇA):
Pondero que a surpresa somente se dá em um momento como este, de natureza fática! Porque a conduta descrita na denúncia poderia ser enquadrada pelo julgador em qualquer dispositivo de natureza penal, e se a Desembargadora relatora conduzia o seu voto com a sua convicção de que se enquadraria em tal dispositivo penal, certamente descartou qualquer outra possibilidade de encaixe em outra moldura típica. É óbvio, caso contrário, ocorrerá o que o Desembargador Juvenal Pereira da Silva falou: amanhã ou no próximo julgamento o advogado traz outra tese na tribuna e continuaremos com esse julgamento infinitamente.
Outra situação curiosa é saber o seguinte: Parece-me que a Desembargadora relatora propõe que suspenda o julgamento neste momento, ou seja, na próxima sessão continuaremos com o julgamento a partir da parte dispositiva?
Estranho, porque a parte dispositiva tem que estar fundamentada nos fatos que relata, vota, analisa, será que a relatora não terá que refazer todo o voto?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):
Quero pontuar para a relatora, rapidamente.
Sou o revisor, fiz a instrução desse processo e aparentemente faço uma afirmação e cria-se uma ideia de que não tem conhecimento da situação.
Não participei do julgamento em que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro citou, mas apreciei por que é uma das teses, e quando insisto que haja uma delimitação da importância do pedido, quando Vossa Excelência analisou inclusive não reconheceu a hipótese de emendatio libelli porque o propósito da defesa era alcançar a absolvição e prescrição, e esse Tribunal rechaçou.
Volto a colocar para a Desembargadora Maria Erotides Kneip que o que me causou espécie foi o pedido e trouxe aparentemente uma perplexidade para que Vossa Excelência revesse.
A tese em si quando se cria a ideia de que não houve desvio e sim alienação em desacordo com a lei, é para alcançar a absolvição e não a desclassificação, por isso somados aos raciocínios dos Desembargadores Rui Ramos Ribeiro, Juvenal Pereira da Silva e também a intervenção do Ministério Público, acredito sim, que está inserido no contexto não a ideia da desclassificação e sim da absolvição na nossa análise, ou seja tanto da Vossa relatoria como da minha revisão.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL):
Senhor Presidente:
Entendo que diversamente do que foi dito pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, entendo que assiste razão a relatora, pois tem o direito de pedir a suspensão, mesmo porque não proferiu o voto, tão somente relatou e passou a descrever a questão da autoria e materialidade.
No Direito Penal mesmo que a defesa não faça o pedido, há possibilidade de fazer de ofício, de direito que não foi suscitado pelas partes. Isso pode causar nulidade, porque a relatora está pedindo para suspender para fazer essa análise e isso está constando do julgamento, se continuarmos mesmo a pedido da relatora pode amanhã causar nulidade.
Dessa forma entendo que deva suspender o julgamento.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (9a VOGAL):
Acolhendo as razões do Desembargador Pedro Sakamoto e consultando a relatora, se poderia fazer essa análise em 24 horas ou 48 horas, porque já saímos daqui com uma possibilidade de continuar esse julgamento na segunda-feira de manhã e não corremos o risco de nenhuma nulidade, não iremos cercear defesa e nem tirando da relatora a possibilidade de melhorar o seu voto de agregar as fundamentações que precisa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDE KNEIP (RELATORA):
Se o áudio puder ser me disponibilizado hoje, pode ser votado hoje à tarde.

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DA JUSTIÇA):
Até pensei nisso, mas penso que as coisas já estão bem maduras, o voto da Desembargadora Relatora, a manifestação do Ministério Público, essa tese não surpreende o Ministério Público, porque desde quando ofertou a denúncia viu a possibilidade de ser outro dispositivo do inciso X, art.1o Decreto Lei 201/67, mas o Ministério Público está convicto que é o inciso I do art. 1o do Decreto Lei 201/67.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Uma vez que a Relatora se dispõe a fazer o voto imediatamente, a presidência do Tribunal de Justiça suspende a sessão do Tribunal Pleno para retorno às 13:30h.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8o VOGAL)
Senhor Presidente:
Diante de fato novo a relatora pede vista em mesa, o regimento interno permite.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Mas já estão todos de acordo com a suspensão da sessão do Tribunal Pleno.

(SUSPENSÃO DO JULGAMENTO)

SESSÃO 12 DE SETEMBRO DE 2019 – PERÍODO VESPERTINO (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):
A tese não merece acolhimento porquanto amolda-se perfeitamente ao tipo penal delineado no art. 1o, I do Decreto 201/67, mas não na modalidade de apropriação como sua excelência falou aqui, a denúncia descrê e provamos que há a modalidade do desvio em proveito alheio com está no próprio tipo penal

V O T O MÉRITO (CONTINUAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Assim, demonstrada a materialidade e autoria dos crimes atribuídos aos acusados, necessária a análise da tese defensiva de que não há tipicidade objetiva quanto ao crime de responsabilidade, posto que não houve apropriação, e nem subjetiva, posto que não teria havido prejuízo ao erário.
A tese apresentada não merece acolhimento, posto que a conduta atribuída ao acusado Romoaldo amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 1o, I do Decreto-Lei n. 201/67, não na modalidade de apropriação, mas sim na modalidade desvio em proveito alheio:
Art. 1o São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

De fato, a acusação não menciona que o acusado Romoaldo tenha se apropriado do bem público: a sua conduta ilícita está na permissão e favorecimento para que terceiros se beneficiassem da propriedade pública, homologando licitação não realizada e, portanto, sabidamente fraudulenta, posto que inexistente.
Há de se ressaltar que a conduta que lhe foi atribuída é absolutamente diversa daquela descrita na Ação Penal n.o 77.252/2011 de Relatoria da e. Desa Maria Aparecida Ribeiro, uma vez que, naquela, houve a comprovação material de que ocorreu a compensação, por meio de procedimento administrativo regular, de débito do Município com o beneficiário do respectivo bem público, o que não ocorreu no caso em comento. Aqui, não há prova de nenhuma compensação, nem serviço prestado, nem procedimento licitatória, somente engodo.
Houve, sim, desvio da propriedade de bem público para favorecimento de terceiro e nenhuma doação gratuita.
Assim, não há que se falar em desclassificação do tipo penal descrito na denúncia, para aquele previsto no inciso X do artigo 1o do Decreto 201/67.
No mesmo sentido, igualmente não procede a alegação de que não houve prejuízo ao erário público posto que no julgamento da Ação por Improbidade Administrativa, a imputação se limitou ao artigo 11 da LIA, por ofensa aos princípios da administração pública.
Em consulta ao site do TJ, constata-se que consta da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa Cod 55469:

" [...] Doutro lado, originalmente, a lei que autorizou a desafetação de lotes públicos (Lei municipal n. 1018/2001) não incluía o referido lote urbano. Dessa feita, ainda que tivesse ocorrido o procedimento licitatório pertinente, o aludido imóvel urbano não poderia ser alienado, eis que inexistente sua prévia desafetação. Tanto é que houve a reversão da doação, tendo o imóvel retornado ao patrimônio da Colonizadora – INDECO, conforme expresso à fl. 419.

Nesse ponto, ressalto que os requeridos, em seus depoimentos em sede judicial, foram unânimes e coerentes em afirmar que a venda do lote urbano sob análise, foi legal e legítima, eis que precedida de procedimento licitatório. Ademais, não teria ocorrido qualquer prejuízo ao erário público, eis que houve o devido pagamento, por parte do terceiro requerido. Tal pagamento teria se dado através do procedimento denominado de “encontro de contas”, comum há época dos fatos. Isto porque, a empresa da qual o terceiro requerido era sócio (MQS Engenharia), seria titular de um crédito junto ao Município Autor e havia requerido sua compensação, a fim de que o pagamento do valor fixado pela venda do lote urbano (dezenove mil e quinhentos reais) fosse compensando com este crédito.

Contudo, ressalto que a versão apresentada pelo segundo Requerido em Juízo é diametralmente oposta à versão por si apresentada em sede de inquérito civil (fl.238), onde declarou que houve, efetivamente a compra e venda do imóvel, de forma parcelada e feita diretamente pelo sr. Kokudai (o qual teria comparecido ao escritório da PMAF para realizar a compra). Declarou ainda, que houve a realização do pagamentos, através de depósito identificado junto ao Banco Bradesco.

Ocorre que, não há nos autos qualquer comprovação sobre a existência do crédito da empresa MQS Engenharia junto ao Município/litisconsorte (o que se daria, por exemplo, através da apresentação das notas fiscais e notas de empenho relativas à obras públicas realizadas e anteriores à data da aludida concorrência pública). Igualmente, não há comprovação sobre a existência do mencionado procedimento de “encontro de contas”, o qual, segundo declarou em Juízo o segundo Requerido, foi protocolizado e tramitou perante a tesouraria da Prefeitura Municipal. Em consequência, não constou nos autos a cessão do suposto crédito da pessoa jurídica à pessoa física de Valter Luiz Kokudai, também sócio da empresa e suposto adquirente do lote, a fim de que este recebesse como pagamento, o lote urbano acima indicado (na forma de compensação com o suposto crédito do qual a empresa MQS Engenharia seria titular).

Dessa forma, além da ilegalidade na origem da aquisição do referido lote urbano, não restou comprovado o seu pagamento, conforme expresso nos extratos bancários de fls. 250/280.

Quanto à pretensão de que seja aplicado o princípio da consunção, insta destacar que aludido princípio - também conhecido como princípio da absorção -, na lição de Fernando Capez, pode ser conceituado como “o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento. Costuma-se dizer: “o peixão (fato mais abrangente) engole os peixinhos (fatos que integram aquele como sua parte).”
Nessa situação, diversamente da aplicação do princípio da subsidiariedade, em função do ato concreto praticado, comparam-se os fatos, visando aferir se o fato mais grave engloba as demais condutas, de forma que as comparações se dão entre fatos e não normas.
Ademais, a aplicação do princípio da consunção prevê a necessidade do preenchimento de alguns aspectos inafastáveis, tais como a autonomia das condutas e a gradação diversa das penas cominadas para cada tipo penal, bem como a impossibilidade de coexistência, entre eles, com independência.
No caso dos autos, a conduta mais gravosa, descrita no tipo penal previsto no art. 1o, I do Decreto-Lei n. 201/67, possibilita a absorção daqueles cujos fatos foram necessários para se atingir o fim almejado, tais sendo aquela conduta descrita no tipo penal contido no art. 299 do Código Penal.
Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da consunção, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA, INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ESTELIONATOS E A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES PEDIDOS DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO ESTELIONATO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARECER DA PGJ- PRELIMINAR REJEITADA – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE CONSUMAR ESTELIONATOS – ABSORÇÃO DO CRIME MEIO PELO CRIME FIM – APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ – ARESTO DO STJ EM FATO ANÁLOGO – PENA-BASE DO ESTELIONATO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – FUNDAMENTO IDÔNEO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. Inexiste aditamento da denúncia, se “ao final da instrução processual penal, apresentados memoriais finais, o Parquet pugnou pela procedência da ação, condenando-se o réu, ora apelante, nos exatos termos da denúncia criminal, sem o acréscimo de qualquer fato novo aos autos” (Parecer da PGJ no 000435-010/2013, Rosana Marra, procuradora de Justiça).“[...] a própria denúncia deixa claro que as falsificações foram perpetradas unicamente como meio para a prática dos estelionatos, não apontando a exordial acusatória nenhum fato que sugira terem sido os documentos utilizados para fins diversos, que lhes pudessem conferir objetivo autônomo e independente. Com efeito, inviável a condenação do recorrente pelo crime de falsificação de documento público, pois não houve demonstração em concreto de que falsificação ocorreu em momentos distintos para a prática de outros crimes, que não a específica para a fraude empregada no delito de estelionato, sendo certo, também, que a potencialidade lesiva esgotou para o autor do fato, que nada mais poderia fazer com os ditos documentos. [...] não há dúvida de que o falso foi o crime-meio destinado à consumação do estelionato, atraindo a incidência da Súmula n. 17 do STJ, que preceitua, ‘quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido’. [...].”(STJ, REsp no 1024042/RJ) O c. STJ firmou orientação “que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal - CP, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes.” (STJ, HC no 476.241/SC) (N.U 0007100-11.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Os fatos contidos na conduta prevista no art. 1o, I do Decreto-lei no 201/1967 demonstram-se sobremaneira mais gravosos que o da própria falsidade ideológica, conquanto houve a conduta do acusado Romoaldo, na qualidade de Prefeito Municipal e de seu Secretário de Finanças, ao desviar bem público em proveito de terceiro Empresário, feriu não somente os princípios administrativos inerentes ao cargo, bem como a própria democracia, no momento em que o representante eleito pelo povo e seu Secretário, utilizando-se de sua condição, pratica atitude criminosa, em conluio com outro agente público e particular.
Dessa forma, resta evidenciada a autoria dos crimes imputados aos acusados ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR, NEY GARCIA ALMEIDA TELES e PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MORETTI, devendo ser aplicado o princípio da consunção no caso exposto.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para:
a)Condenar o acusado ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR pelo crime de responsabilidade previsto no art. 1.o, I do Decreto-
Lei 201/1967;
b)Condenar o acusado NEY GARCIA ALMEIDA TELLES pelo crime de responsabilidade previsto no art. 1.o, I do Decreto-Lei 201/1967, em co-autoria, e;
c)Condenar o acusado PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MORETTI pelo crime de responsabilidade previsto no art. 1.o, I do Decreto-Lei 201/1967, em co-autoria,

por desvio apropriação de bens públicos, em proveito próprio ou alheio.
O crime atribuído aos condenados está descrito no art. 1.o, I do Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967:

Crime de responsabilidade de Prefeito
Art. 1o São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; (...)
§ 1o Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos. (Decreto-Lei 201/1967)

Embora o Decreto-Lei 201/1967 seja direcionado ao Prefeito Municipal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a possibilidade de co-autoria ou participação de terceiros:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 593.727. CRIME DE RESPONSABILIDADE. CO-AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 514 DO CPP E 21 DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do Recurso Extraordinário no 593.727, submetido ao rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que o Ministério Público dispõe de atribuição para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (ut, REsp 1525437/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 10/03/2016) 2. É admissível a co-autoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores previstos no Decreto-lei 201/67. Precedente. 3. O conteúdo dos arts. 514 do CPP e 21 do CP não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n° 211 do STJ. 4. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via especial. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 651.699/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)

Passo à individualização da pena.
Em atenção ao teor do art. 59 do Código Penal, constato que o réu ROMOALDO ALOÍSIO agiu com culpabilidade acentuada, ao passo que, exercendo o cargo de Prefeito Municipal, permitiu a dilapidação do patrimônio do Município em benefício de terceiro, afetando seriamente a credibilidade da Administração Pública, ao possibilitar, aderir e concorrendo com a fraude ao procedimento licitatório obrigatório para a venda de bem público, tendo conhecimento de todos os atos praticados, afirmando em juízo que deu o terreno à empresa em pagamento à obra que sabidamente não tinha erigido, homologando-a ciente de toda a sua irregularidade, em nítida afronta ao erário, de forma que a sua atuação foi imprescindível para todo o êxito da trama criminosa.
A gravidade de sua conduta, a intensidade do elemento subjetivo do tipo, é acentuada a partir do momento em que, visando revestir de legalidade o ato sabidamente ilegal, determinou e permitiu a inclusão do lote objeto do crime dentre aqueles que foi licitados, visando permitir "encontro de contas" em detrimento ao erário, sendo gestor municipal, responsável pela salvaguarda de todo o patrimônio público.
Incluiu, dentre todo um projeto de urbanização acompanhado pela municipalidade e pelos órgãos fiscalizadores, um contrato fraudulento beneficiando o co-réu Paulo César de Almeida Moretti, por motivos desconhecidos, objeto dese crime, possibilitando-lhe usufruir de imóvel extremamente valorizado, tanto é que apenas esta unidade (Lote 27) foi permutado com o vereador Douglas Arisi - ainda que a transferência não tenha sido documentalmente concluída em decorrência das ações judiciais que eclodiram em seguida -, com outros dois situados na Avenida Ariosto da Riva, onde encontra-se atualmente a sede da empresa MQS, situado em área nobre da cidade de Alta Floresta.
Há que se ressaltar, ainda, que ao tentar se elidir da culpa, buscou atribuir como colaboradores das "contas devidas" à empresa MQS este Poder Judiciário, em discrepância tamanha que a sua mentira causa verdadeira perplexidade, eis que sequer a contemporaneidade das datas dos fatos praticados (crime - 2001 e construção do fórum - 2003) foram por ele observados, o que demonstra o total desrespeito aos poderes constituídos, especialmente ao considerarmos que trata-se de homem público.
É tecnicamente primário, não possuindo antecedentes criminais que o desfavoreçam - não obstante responda por inúmeros processos por improbidade administrativa em decorrência de sua conduta como Prefeito de Alta Floresta, inclusive com condenação -, havendo ainda contra si processos criminais acerca da sua conduta como parlamentar estadual, os quais não podem ser considerados, posto que posteriores à prática delitiva.
Não há elementos que possam desabonar sua conduta social e personalidade, que lhe são favoráveis, com família constituída e residência fixa. As circunstâncias do crime e suas consequências, com o prejuízo à toda população daquele Município demonstram a necessidade de reprovação do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) anos para o crime de responsabilidade.
Considerando que o acusado confessou a prática criminosa, ainda que tenha atribuído versão própria aos fatos, ao afirmar que o contrato por si celebrado ocorreu para encontro de contas, faço incidir a atenuante contida no art. 65, “d” do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o crime de responsabilidade, a qual torno definitiva.
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, consoante previsto no art. 33, “c” do CP.
Condeno-o, ainda, a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo de reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, com fulcro no art. 1o, § 2o do Dec. Lei 201/67, pelo prazo de cinco anos.
Com relação ao acusado NEY GARCIA DE ALMEIDA TELES, em atenção ao teor do art. 59 do Código Penal, constato que o réu agiu com culpabilidade acentuada, coordenando a conduta criminosa através do seu cargo de Secretário de Finanças, atuando diretamente na dilapidação do patrimônio do Município, afetando seriamente a credibilidade da Administração Pública, tanto no momento da celebração do contrato fraudulento quanto na emissão da Autorização para Escrituração, atuando ativamente para o êxito da fraude ao procedimento licitatório obrigatório para a venda de bem público, em nítida afronta ao erário.
É tecnicamente primário, não possuindo antecedentes criminais que o desfavoreçam, embora possua contra si outras ações cíveis em detrimento ao erário público.
Possui conduta social e personalidade favoráveis, sem informações técnicas que possam desaboná-la, tendo atendido a todos os chamamentos processuais. As circunstâncias do crime e suas consequências, com o prejuízo à toda população daquele Município demonstram a reprovabilidade do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) anos para o crime de responsabilidade.
Assim como os demais co-réus, Ney Garcia não negou sua participação na conduta criminosa, atribuindo, todavia, versão própria aos fatos, tentando revestir de veracidade sua tese de procedimento administrativo legal. Ainda assim, faço incidir a atenuante contida no art. 65, “d” do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o crime de responsabilidade, a qual torno definitiva, à mingua de quaisquer outra circunstância desabonadora.
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, consoante previsto no art. 33, “c” do CP.
Deixo, todavia, de aplicar a perda da aposentadoria como Fiscal de Tributos do Estado como efeito extrapenal da sentença condenatória, ante a ausência de previsão legal, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO EXTRAPENAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I - Nos termos do art. 92, inciso I, do Código Penal, constitui efeito extrapenal da sentença penal condenatória a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.
Entretanto, nos termos do parágrafo único do dispositivo acima citado, esta consequência não pode ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a exposição dos motivos para a decretação da sanção.
II - A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018)

Quanto ao acusado PAULO CÉSAR MORETTI, em atenção ao teor do art. 59 do Código Penal, constato que o réu agiu com culpabilidade extrema, valendo-se de procuração interposta por seu ex-sócio, para fins diversos, de forma a camuflar a sua participação nos crimes, demonstrando o nítido objetivo escuso de sua atuação, visando obter proveito econômico próprio, o que de fato ocorreu, ao passo que lhe fora dado, gratuitamente, imóvel tão bem avaliado que fora objeto de troca com um dos melhores terrenos da cidade, conforme destacou o sr. Doglas Arisi, em suas declarações prestadas em Juízo.
É tecnicamente primário, não possuindo antecedentes criminais que o desfavoreçam. Outrossim, responde a outras ações cíveis, por prática de atos lesivos ao erário florestense, o que não deve ser sequer considerado, para fins de agravamento da pena.
Possui conduta social e personalidade favoráveis, com residência fixa, não havendo informações que o desabonem perante a sociedade local, conforme relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, sendo considerado um dos maiores engenheiros da cidade.
As circunstâncias do crime e suas consequências, com o prejuízo à toda população daquele Município demonstram a reprovabilidade do crime, cujo único objetivo era seu enriquecimento ilícito, razão pela qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses para o crime de responsabilidade.
Assim como os demais co-réus, Paulo César não negou sua participação na conduta criminosa, atribuindo, todavia, versão própria aos fatos quando ouvido perante o Ministério Público, arguindo que o ato ilícito decorreu de encontro de contas com o Município, o qual não comprovou sequer a entrega de "uma agulha". Ainda assim, faço incidir a atenuante contida no art. 65, “d” do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses.
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, consoante previsto no art. 33, “c” do CP.
Como efeito extrapenal da condenação ao acusado Paulo César, com fulcro no art. 91, II, “b” do Código Penal, determino a perda dos imóveis objeto da permuta realizada com Douglas Luiz Arisi, situados na avenida Ariosto da Riva, em favor do Município de Alta Floresta.
Procedam-se as comunicações de praxe, com o lançamento no nome dos acusados no rol de culpados.
Expeçam-se as competentes Guias de Execução Penal Provisórias, as quais deverão ser substituídas pela definitivas, após o trânsito em julgado.
Sem prejuízo, comunique-se imediatamente a presente sentença ao Tribunal Regional Eleitoral e à Assembleia Legislativa do Estado, para as providências cabíveis.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)
Egrégio Plenário:
Ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR, NEY GARCIA DE ALMEIDA e PAULO CÉSAR MORETTI, sendo-lhes imputada a prática dos crimes previstos no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 299 do CP, em razão de os dois primeiros terem transferido lote público (lote n. 28, quadra 02-AC, Setor AC) ao terceiro mediante contrato de compra e venda falso (fls. 273/278).
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes: Creomar Batista Camilo (p. 993), Vítor Paulo Bosi (p. 787), José Ferreira Leite (p. 946), Marcelo Souza Barros (p. 946), Antônio Dalvo Leite (p. 841) e Luiz Eduardo Martins Jacob (p. 946), Francisco Molina Júnior (p. 750), André Luiz Teixeira da Costa (p. 750), Celso Ferreira dos Santos (p. 750), Nilton Marques Machado (p. 750) e Douglas Luiz Arizi (p. 750), sendo homologadas as desistências quanto às testemunhas José Geraldo Ura, Augusto Moreira, Silvio Cesar do Nascimento, Homero Brito Souza, Rubens Policarpo Meira e Marcos Pelegrini Pereira, sendo deferidas as substituições quanto às oitivas de Valter Luiz Kokudai e Antônio Pádua de Jesus.
Os acusados ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR (p. 1076) e NEY GARCIA DE ALMEIDA (p. 1.089) foram devidamente interrogados.
O acusado PAULO CÉSAR MORETTI não compareceu para ser interrogado, gerando sua revelia (p. 1.122).
Inocorreram diligências complementares (p.1.129 e 1.133).
Alegações finais do MP pela procedência da ação para condenar os acusados nos termos contidos na denúncia (p. 1.136/1.141).
Os acusados, em alegações finais, suscitaram a inépcia da inicial e prescrição da pretensão punitiva em decorrência da aplicação da pena em perspectiva. No mérito, aduziram a atipicidade das condutas, ausência de provas para a condenação, pleiteando a sua absolvição e, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção no tocante ao delito previsto no art. 299 do CP pelo art. 1o, I, do Decreto-Lei 201/67, com a aplicação da pena mínima e a sua substituição pelas restritivas de direitos (p. 1.149/1.171 e p. 1.173/1.225).
Essas preliminares não merecem maiores incursões.
A peça acusatória possibilitou a instalação de contraditório e o exercício da ampla defesa. A instrução probatória foi desenvolvida nos limites objetivos da denúncia, que narra fato delituoso, identifica seus atores e aponta o enquadramento legal sem qualquer obscuridade.
Por sua vez, o c. STJ editou a Súmula 438 que veda, no sistema penal, a incidência da prescrição em perspectiva.
Extrai-se dos autos que ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e NEY GARCIA DE ALMEIDA (ex-Secretário Municipal de Finanças) transferiram gratuitamente o Lote 28, quadra 2-A, Setor AC, de 975 m2 (novecentos e setenta e cinco metros quadrados) a PAULO CÉSAR MORETTI, mediante falsificação de documentos que dissimulam compra e venda.
Resulta comprovado documentalmente que, no ano de 2001, foram expedidos pelo Município de Alta Floresta editais de quatro procedimentos de licitação (Concorrências Públicas n. 03/2001, 04/2001, 05/2001 e 06/2001), englobando centenas de lotes públicos.
Todavia, em nenhum dos procedimentos fora descrito o imóvel objeto da denúncia.
Na verdade, o primeiro [ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR] e segundo [e NEY GARCIA DE ALMEIDA] acusados elaboraram e assinaram “Contrato Particular de Compra e Venda n. 001/2001, relativo à Concorrência Pública n. 006/2001”, aos 27.11.2001, no qual figurou como adquirente Valter Luiz Kokudai, representado, naquele ato, por seu suposto procurador PAULO CÉSAR MORETTI (ex-sócio na empresa MQS ENGENHARIA, da qual Valter Luiz Kodudai havia se desvinculado antes do negócio simulado).
Descobriu-se que Valter Luiz Kodudai nunca outorgou procuração a PAULO CÉSAR para adquirir qualquer imóvel, sequer tendo conhecimento da aludida transação.
Não obstante, foi lavrado contrato ideologicamente falso porque simulado em sua base de sustentação, i.e., embora não tenha existido licitação para sua alienação, consta no contrato como se tivesse sido a mesma realizada indicando a Concorrência n. 006/2001.
A persecução penal desvendou que o suposto “adquirente” efetuaria o pagamento do imóvel através do pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) e mais dez parcelas de R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) cada uma, a serem pagas ao Município de Alta Floresta todo dia 27 de cada mês, totalizando o importe de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), mas pagamento algum foi efetuado ao erário municipal, conforme extratos bancários da época da transação e informações prestadas pela própria Prefeitura do Município.
Valter Luiz Kokudai revelou ter outorgado procuração ao terceiro réu apenas para resolver assuntos relacionados à empresa (fl. 79).
Após a lavratura do contrato, PAULO CÉSAR MORETTI assumiu a posse do imóvel, em nome de sua empresa MQS ENGENHARIA, iniciando uma obra, alienando posteriormente o imóvel a Douglas Luiz Ansi, terceiro de boa-fé que concluiu, no local, a edificação de imóvel.
A alienação do imóvel a Douglas Luiz Ansi ocorreu por permuta com PAULO CÉSAR MORETTI, em troca de dois terrenos do qual detinha a posse e onde o terceiro acusado edificou a sede da empresa.
Não foram encontrados processos licitatórios e de encontro de contas, referente ao lote n° 28, quadra 02-A, setor AC (fls. 664).
O edital da Concorrência Pública n. 006/01 (fls. 22/29), devidamente respaldado por lei municipal (Lei n. 1018/2001) tinha como objeto a alienação do(s) imóvel(is) de propriedade do Município de Alta Floresta - MT, relacionados e descritos no mapa e memorial que são partes integrantes do presente Edital. Foram licitados 37 lotes que deram origem a 37 contratos com o Município.
O Contrato n° 001/001, referente ao Lote n. 19, Quadra 13A e Setor APH3 (fl. 30) foi falsificado para o desvio do imóvel público Lote n. 28, Quadra 02A, Setor AC.
Integra-se o relatório de auditoria elaborado a pedido do Município de Alta Floresta-MT sobre o caso (fl. 10):
A auditoria constatou a inexistência de quaisquer recebimentos pela Prefeitura de Alta Floresta, que estejam evidenciados na contabilidade relativos à alienação do referido lote 28, Qda n° 02 A, Setor AC, em nome do pretenso adquirente VALTER LUIZ KOKUDAI, o que reforça a tese de FRAUDE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Anexamos o extrato da conta corrente do Banco Bradesco, conta 14.413-4 relativos a outubro e novembro de 2.001, onde se contata o "depósito" apresentado pelo pseudo-comprador se refere a depósito do senhor APARECIDO SIDINEI ALBINO, adquirente do lote 19, quadra 13-A, setor AP-H3, contrato 001/01 da licitação da Concorrência Pública n° 006/01, consoante ata de abertura e julgamento do dia 27.11.01, documentos estes anexados ao processo fraudulento do senhor Valter Luiz Kokudai, como se dele fora o depósito.
NEY GARCIA ALMEIDA TELES efetivamente aderiu à conduta de ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR e PAULO CESAR MORETTI, porquanto assinou autorização de escrituração do lote, ressaltando que o terreno teria sido adquirido através da Concorrência Pública n° 006/01 de 26/11/01, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil quinhentos reais), mesmo tendo ciência que o bem havia sido licitado.
ROMOALDO ALOISIO BORACYZYNSKI JÚNIOR evidencia a fraude (fls. 94) ao divagar que: a) seria possível que o lote tivesse sido licitado em algumas das licitações anteriores à Concorrência Pública n° 006/01; e b) a empresa MQS tinha um crédito com o Município em razão de serviço prestado anteriormente à assinatura do contrato, motivo pelo qual teria sido realizado um encontro de contas, que resultou na transferência do lote à PAULO CESAR MORETTI.
Dito isso, examino as teses de atipicidade e ausência de prejuízo desenvolvidas em memorais, a luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição [CF, art. 5o, XXXV].
1 – Da atipicidade objetiva da conduta - Da não caracterização do crime de responsabilidade previsto no artigo 1o, inciso I do Decreto Lei 201/67, inexistência de desvio ou apropriação de bem ou renda públicos – procedimento licitatório ilibado
PAULO CESAR MORETTI, com ajuste de NEY GARCIA ALMEIDA TELES e autorização de ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, utilizaram a pessoa de Valter Luiz Kokudai, mediante falsificação de procuração em seu nome.
Não ocorreu fraude à licitação, mas utilização do procedimento para desvio de bem público [Lote 28 da Quadra 2-A do Setor AC], haja vista que inexiste comprovação do encontro de contas sobre o valor do Lote 28 da Quadra 2-A do Setor AC.
2 – Ainda sobre a atipicidade objetiva da conduta - Do procedimento de encontro de contas: a razão pela qual o dinheiro do terreno não aportou, em espécie, aos cofres municipais – absolvição dos defendentes na AP 77252/2011 julgada recentemente por este e. TJ/MT – ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
Nesse julgamento, reconheceu-se que houve compensação porque comprovada, em procedimento administrativo, débito do Município com o beneficiário do respectivo bem público, objeto material do crime imputado aos mesmos réus na referida ação penal.
3 – Ainda sobre a atipicidade objetiva da conduta - Inexistência de desvio ou apropriação de bem ou renda públicos – terreno que regressou ao patrimônio da municipalidade – ausência de prejuízo aos cofres públicos – esvaziamento da tipicidade objetiva do tipo penal
Não houve regresso voluntário ou espontâneo do bem público pelos réus, mas anulação judicial da aquisição ilícita.
4 – Da ausência dos elementos volitivo e cognitivo constitutivos da norma penal incriminadora – atipicidade subjetiva da conduta – absolvição que se revela mandatória
As condutas absolutamente conscientes dos réus visaram sim a favorecer ou beneficiar PAULO CESAR MORETTI, em prejuízo de patrimônio público municipal
5 – Da tese deduzida da Tribuna quanto à desclassificação do tipo previsto no inciso I [apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio] do art. 1o do Decreto-Lei no 201/67 para o inciso X [alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei]
Os acusados ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e NEY GARCIA DE ALMEIDA (ex-Secretário Municipal de Finanças) desviaram bem público [Lote 28, quadra 2-A, Setor AC] em benefício de PAULO CÉSAR MORETTI, de modo que a conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 1o, I do Decreto-Lei no 201/67.
O Prefeito, na condição de administrador da coisa pública municipal, pratica o delito previsto no art. 1o, I, do Dec.-Lei 201/67 quando a desvia em proveito alheio (TJMG, P.C.O. no 1.0000.00.058631-3/000 – Relator: Des. Edelberto Santiago – 13.6.2003)
A configuração do tipo penal previsto no inciso X do art. 1o pressupõe a transferência de propriedade mediante alienação/oneração, sem autorização do poder legislativo ou em desacordo com a lei, não abrangendo o gestor municipal que desvia bem público em favor de terceiro.
Por conseguinte, a desclassificação mostra-se impertinente.
Pois bem.
Os delitos imputados, na denúncia, aos acusados, estão tipificados no art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/67 e art. 299 do CP, in verbis:
“Art. 1o São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
(...).”
“Art. 299- Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.”
Da descrição contida na exordial acusatória, o suposto delito do art. 299, do CP, ocorreu para a consecução do crime do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/67, consoante se extrai da narrativa contida na denúncia às fls. 273-277-Vol. II.
“Conforme comprovam os inclusos documentos, os denunciados ROMOALDO e NEY doaram o Lote 28, da Quadra 02-A, Setor AC, de 975 m2 ao denunciado PAULO, sendo que para tanto falsificaram documentos visando dissimular o negócio ilícito sob a forma de venda.
[...]
Para desviar o terreno os denunciados praticaram falsidade ideológica na medida em que o denunciado PAULO CESAR MORETTI se apresentou como procurador de VALTER LUIZ KOKUDAI. Contudo VALTER em nenhum momento outorgou procuração para que o denunciado PAULO adquirisse qualquer imóvel em seu nome. Aliás, VALTER sequer sabia desta escusa transação na qual seu nome foi utilizado criminosamente, conforme informou às fls 79/80.
Foi assim que no dia 27/11/2001 os denunciados lavraram ‘CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA N. 001/2001 RELATIVO À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 006/2001’ (fls. 43/47) que teria por suporte jurídico o fato de VALTER LUIZ KOKUDAI ter saído vencedor na Concorrência Pública n. 006/2001.
Contudo VALTER não participou de nenhuma licitação. [...]
Significa que foi lavrado contrato ideologicamente falso porque simulado em sua base de sustentação, i.e., embora não tenha existido licitação para sua alienação, consta no contrato como se tivesse sido a mesma realizada indicando a Concorrência n. 006/01. Ademais, torna-se evidente que desde o início se pretendia lesar os cofres públicos desviando um terreno em favor do denunciado PAULO MORETTI.” (sic)
Se a intenção do agente, ao falsificar ideologicamente o documento, foi apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, a falsificação serviu como crime-meio.
No caso, uma imputação não subsiste sem outra. O falso integrou a conduta finalística como meio executório antecedente. A falsidade constituiu o meio pelo qual o agente buscou desviar bem público. Portanto, deve prevalecer a conduta-fim.
Isso porque, o crime de falsidade ideológica se afigurou meio necessário ou fase de preparação ou execução do crime previsto no art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/67, devido ao elo de interdependência entre ambas as figuras delitivas.
Sendo assim, é possível que um fato absorva outros, quando funcionem como fase de preparação ou execução um dos outros. Não é a norma penal que absorve a outra, mas a conduta mais grave que consome as demais. (STJ, HC 419.383 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 27.11.2017)
Conforme balizada doutrina penal (JESUS, 2012, p. 155), a consunção ocorre quando uma conduta for considerada meio ou normal fase de preparação ou execução de outro crime. Há, portanto, uma relação de meio-fim.
Logo, aplicável o princípio da consunção.
Nessa vertente, anota-se julgado do e. STJ:
“Pelo Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção, ainda que praticadas duas ou mais condutas subsumíveis a tipos legais diversos, pune-se apenas uma conduta, restando as demais absorvidas, quando estas constituam meramente partes de um fim único.” (RESP no 1688517 – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 22.11.2017).
Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:
“APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO APRENDIZ – 2a FASE – CRIMES DE PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – (...) 5. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRETENDIDA APLICAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE MEIO E FIM CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DAS NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS APÓS SUAS UTILIZAÇÕES – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO VERBETE DA SÚMULA 17/STJ.
5. A falsidade documental das notas fiscais é atividade anterior ao peculato, pois ocorreu antes da consumação deste último. Consequentemente, constitui meio de preparação do crime-fim. Tais notas, a exemplo do cheque, só podem permitir um único pagamento, exaurindo-se com a sua utilização, não mais possuindo potencialidade lesiva depois de utilizadas. Logo, devem ser consumidas pelo delito-fim, no caso, o peculato, aplicando-se analogicamente o verbete da Súmula 17/STJ. [...].” (Ap no 91699/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 18.12.2018)
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA ESCASSEZ PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DOCUMENTOS E RELATOS TESTEMUNHAIS QUE CERTIFICAM O DESVIO DE VALORES EM DETRIMENTO DO ERÁRIO MUNICIPAL – FRAUDE CERTIFICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE IMPÔS A PENA DE DEMISSÃO AO ACUSADO, TAMBÉM CONDENADO EM SEDE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PENAL IRREPARÁVEL – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA DA PENA – COLIMADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – REQUERIDO O ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “B”, CP – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – ÓBICE LEGAL – ART. 44, I, CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. Conforme entendimento do STJ, afigurando-se o crime de falsidade ideológica como meio necessário à consumação do delito-fim, a normatividade deste último há de se sobrepor a fim de absorver a conduta anterior, em aplicação do brocardo lex consumens derogat legi consumptae, sem impedir, porém, o adensamento da pena-base, a título de circunstâncias do delito, daquele que, à consecução do fim ilícito, não hesita em praticar ilícitos outros. [...].” (Ap no 110219/2017 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 23.4.2018)
Absorvida a conduta prevista no art. 299 do CP, reconheço a culpa penal dos acusados pela prática de crime de responsabilidade na modalidade descrita pelo inciso I [apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio] do art.1o do Decreto-Lei no 201/67 (STJ, AgRg no AREsp 693.298/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 24.04.2018 e HC 316.778/BA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 9.8.2016).
Passa-se à dosimetria:
De NEY GARCIA ALMEIDA TELES:
A culpabilidade é normal à espécie, porquanto não há maior grau de reprovabilidade na conduta.
Registra uma ação penal por crime de responsabilidade (Código 45408/Comarca de Alta Floresta), a qual foi julgada improcedente por este e. Tribunal (APn 77252/2011 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro – 26.7.2018), bem como ações civis por improbidade administrativa, as quais envolvem fatos contemporâneos/posteriores aos versados nos presentes autos e não geram efeitos penais – maus antecedentes e reincidência – (LAMENHA, Vinicius. Considerações Sobre Improbidade Administrativa. Disponível em: http://www.bclnadvogados.com.br/ - Acesso em 21.1.2019).
A simples existência de ação penal não se apresenta suficiente para permitir a elevação da pena a título de maus antecedentes, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula 444/STJ.
Não há dados nos autos para aferir sua conduta social, a qual revela-se no “relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99). Da mesma forma, a aferição negativa da personalidade do acusado exige laudo psicológico, não bastam registros criminais.
Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:
“A personalidade e a conduta social não podem ser valoradas negativamente se não existirem, nos autos, elementos concretos para efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ, HC no 187.639/MS)” (TJMT, Ap no 117235/2017 - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2018).
Os motivos e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal e não podem ser considerados negativos (STJ, AgRg no REsp no 1307526/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.2/2016; TJMT, Ap no 140727/2017 - Primeira Câmara Criminal – 26.10.2018).
As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente diante do emprego de falsidade ideológica na prática delitiva – absorvida pelo crime de responsabilidade –, a revelar maior gravidade do delito, em razão do modus operandi.
Nesse sentido, o e. STJ decidiu:
“A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de responsabilidade [...] restou suficientemente justificada, em razão do modo de execução do crime extremamente lesivo, que [...] envolveu falsificação de documentos e fraude a procedimento licitatório, circunstâncias do crime que notoriamente extrapolam aquelas normais à espécie, bem como diante das graves consequências da conduta à municipalidade.” (HC 105.693/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2010)
Assim, considerada desfavorável as circunstâncias do delito, impõe-se a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão diante da atuação do acusado NEY GARCIA ALMEIDA TELES como agente instrumentalizador do fato criminoso.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, transforma-se a pena-base em provisória.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, no quantum de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Em relação ao regime, sopesadas a primariedade, reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, estabelece-se o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).
Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP – pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis –, substitui-se a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
De PAULO CESAR MORETTI:
A culpabilidade é normal à espécie, porquanto não há maior grau de reprovabilidade na conduta.
Não registra outras ações penais em seu desfavor, mas tão-somente ações civis de improbidade, as quais não podem utilizadas para configurar maus antecedentes ou reincidência (LAMENHA, Vinicius. Considerações Sobre Improbidade Administrativa. Disponível em: http://www.bclnadvogados.com.br/ - Acesso em 21.1.2019).
Não há dados nos autos para aferir sua conduta social. A aferição negativa da personalidade do acusado exige laudo psicológico, não basta a indicação de meros registros criminais (TJMT, Ap no 117235/2017 - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2018).
Os motivos e as consequências do delito são normais ao tipo penal e não podem ser considerados negativos (STJ, AgRg no REsp no 1307526/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.2/2016; TJMT, Ap 140727/2017 - Primeira Câmara Criminal – 26.10.2018).
As circunstâncias do crime afiguram-se desfavoráveis diante da falsidade ideológica na prática delitiva – absorvida pelo crime de desobediência –, por revelar maior gravidade do delito, consoante julgado do c. STJ retrocitado (HC no 105.693/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2010).
Diante da avaliação negativa das circunstâncias do crime, impõe-se a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar que o acusado PAULO CESAR MORETTI incorreu na falsificação ideológica e seria o agente favorecido pela ação criminosa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, transforma-se a pena-base em pena provisória.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena provisória em definitiva no quantum de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Em relação ao regime, a primariedade, a reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis recomendam aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, “c”).
Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP [pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis], substitui-se a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
De ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR:
A culpabilidade é normal à espécie, porquanto não há maior grau de reprovabilidade na conduta.
O acusado ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR registra duas ações penais por crimes de responsabilidade, sendo uma arquivada após extinção de sua punibilidade por cumprimento de condições impostas em suspensão condicional do processo (Código 41390) e outra julgada improcedente por este e. Tribunal (APn 77252/2011 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro – 26.7.2018), bem como ações civis por improbidade administrativa, as quais não caracterizam maus antecedentes ou reincidência (STJ, Súmula 444; LAMENHA, Vinicius. Considerações Sobre Improbidade Administrativa. Disponível em: http://www.bclnadvogados.com.br/ - Acesso em 21.1.2019).
Não há dados nos autos para aferir sua conduta social. A aferição negativa da personalidade do acusado exige laudo psicológico, não basta a indicação de meros registros criminais (TJMT, Ap no 117235/2017 - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2018).
Os motivos e as consequências do delito são normais ao tipo penal e não podem ser considerados negativos (STJ, AgRg no REsp no 1307526/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.2/2016; TJMT, Ap 140727/2017 - Primeira Câmara Criminal – 26.10.2018).
As circunstâncias do crime, consistentes no fato de que houve falsidade ideológica na prática delitiva – absorvida pelo crime de responsabilidade –, revelam a maior gravidade do delito, em razão do modus operandi, a permitir a exasperação da pena-base, nos termos do entendimento do c. STJ retrocitado (HC no 105.693/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2010).
Considerada desfavorável as circunstâncias do delito, impõe-se a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, visto que a sua conduta permitiu/possibilitou o desvio do bem.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, transforma-se a pena-base em pena provisória.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em definitiva.
Em relação ao regime, sopesada a primariedade, reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, estabelece-se o aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, “c”).
Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP [pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis], substitui-se a sanção corporal por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
Enfim, considerado o encerramento de seu mandato parlamentar em 31 de janeiro de 2019, como efeito secundário, o acusado ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR deve ser condenado à pena de inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, nos termos do art.1o, § 2o do Decreto-Lei no 201/67.
Com essas considerações, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar NEY GARCIA ALMEIDA TELES, PAULO CESAR MORETTI e ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR por apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, em proveito próprio ou alheio, sendo:
a) NEY GARCIA ALMEIDA TELES e ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal;
b) PAULO CESAR MORETTI a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
Outrossim, CONDENA-SE ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR a pena de inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, nos termos do art.1o, § 2o do Decreto-Lei no 201/67.
Por fim, considerando que a discussão sobre o imóvel é objeto de ação civil pública e não há pedido ministerial sobre seu perdimento, diverge-se da d. Relatora nesse ponto, à luz dos princípios da correlação e da boa-fé do terceiro adquirente.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)
Senhor Presidente:
Confesso que não obstante o didatismo do voto da relatora e as considerações do Desembargador Revisor, ainda tenho dúvida em relação ao aspecto da tipicidade, pois para mim é muito forte a impressão de que o que ocorreu em princípio teria sido uma alienação de imóvel ao arrepio da Lei 8.666/93, o que ensejaria a tipificação no quadrante do inciso X, do art. 1o Decreto Lei 201/67.
De modo que peço vista dos autos.

V O T O RETIFICAÇÃO (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7a VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8o VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (9a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (13a VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (14o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (18o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (20o VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o VOGAL)
Peço vista compartilhada, para verificar a dosimetria feita tendo-se em vista que não entendi bem aonde extrapola o aspecto abstrato da própria norma incriminadora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (24o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (23a VOGAL)
Abstenho-me de votar.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (26a VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DES. JOÃO FERREIRA FILHO, COMPARTILHADO COM O DES. RUI RAMOS RIBEIRO. AS PRELIMINARES FORAM REJEITADAS, POR UNANIMIDADE. NO MÉRITO A RELATORA JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, PARA CONDENAR OS RÉUS A PENA DE 02 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM A INABILITAÇÃO PARA EXERCER CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA POR ROMOALDO ALOISIO BORACZINSKI JÚNIOR E PERDA DO IMÓVEL POR PAULO CESAR MORETI, SENDO ACOMPANHADA PELOS 7o, 8o, 13o, 20o E 26o VOGAIS. O REVISOR DES. MARCOS MACHADO TAMBÉM ACOMPANHDOU A RELATORA QUANTO A PENA, PORÉM DEIXOU DE APLICAR A PERDA DO IMÓVEL. AGUARDAM OS PEDIDOS DE VISTA OS 1o, 4o, 6o, 9o, 14o, 18o E 24o VOGAIS. A 23a VOGAL SE ABSTVE DE VOTAR.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o VOGAL)
Egrégio Plenário:
Eminentes pares.
Pedi vista dos autos para melhor analise da dosimetria realizada nos votos precedentes.
Como bem descrito pela Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, trata-se de Ação Penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR, NEY GARCIA DE ALMEIDA e PAULO CÉSAR MORETTI, sendo-lhes imputada a prática dos crimes previstos no art. 1o, I do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 299 do Código Penal.
Narra a denúncia que ROMOALDO ALOÍSIO (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e NEY GARCIA (Secretário de Fazenda Municipal) doaram o Lote 28, quadra 2-A, Setor AC, de 975 m2 (novecentos e setenta e cinco metros quadrados) ao co-réu PAULO CÉSAR, falsificando documentos visando dissimular o negócio ilícito sob a forma de venda.
Segundo a exordial acusatória, no ano de 2001, foram expedidos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA editais de quatro procedimentos de licitação (Concorrências Públicas n. 03/2001, 04/2001, 05/2001 e 06/2001), englobando centenas de lotes públicos. Entretanto, em nenhum dos procedimentos fora consignado o imóvel objeto da denúncia.
Após a análise do contexto fático probatório a prova produzida suporta a condenação.
Noutro ponto, a dosimetria realizada pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip fixou individualmente aos denunciados as seguintes reprimendas:
- ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI JÚNIOR: pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em regime inicial aberto, bem como a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo de reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, com fulcro no art. 1o, § 2o do Dec. Lei 201/67, pelo prazo de cinco anos.
- NEY GARCIA DE ALMEIDA TELES: pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em regime inicial aberto.
- PAULO CÉSAR MORETTI: pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em regime inicial aberto, bem como determinou a perda dos imóveis objeto da permuta realizada com Douglas Luiz Arisi, situados na avenida Ariosto da Riva, em favor do Município de Alta Floresta.

Por sua vez, o Desembargador Marcos Machado por fundamento diverso impôs aos acusados a seguintes penas definitivas:
- ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como à pena de inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, nos termos do Art.1o, § 2o do Decreto-Lei no 201/67.
- NEY GARCIA ALMEIDA TELES: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
- PAULO CESAR MORETTI: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Não havendo nenhum outro elemento apto a exacerbar a pena imposta pelos votos precedentes, bem como diante do artigo 61, do Código de Processo Penal, que dispõe: “Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”
Muito embora a sentença não tenha transitado em julgado, por celeridade e economia processual, entendo por oportuno, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que não houve qualquer fato interruptivo ou suspensivo da prescrição (artigo 116 e 117, ambos do Código Penal).
Assim, transcorrido o prazo de 11 anos, 02 meses e 16 dias entre a data dos fatos (27.11.2001) e o recebimento da denúncia (14.02.2013), há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Importante consignar que, por força do princípio tempus regit actum, a Lei n. 12.234/2010 (que conferiu nova redação ao parágrafo primeiro do art. 110 do CP e afastou a possibilidade da prescrição incidir antes do recebimento da denúncia) não se aplica ao presente caso, pois, o fato delitivo em apuração antecede à entrada em vigor da referida lei.
Cumpre destacar que a novel redação do artigo 110 do Código Penal, introduzida pela Lei n. 12.234/2010, vedou, peremptoriamente, a possibilidade de se conhecer a prescrição retroativa em período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, consoante se infere do profícuo escólio de Cleber Masson:
“Assim, a Lei 12.234/2010 promoveu a extinção parcial da prescrição retroativa. A investigação criminal, desacompanhada de acusação formal e de cunho extraprocessual (não é processo, e sim procedimento), comporta dilação temporal mais ampla, orientada somente pelo máximo da pena privativa de liberdade em abstrato. Com efeito, não há falar em imprescritibilidade penal no período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, pois continua a incidir, normalmente, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (prescrição da ação) como castigo à inércia estatal. Por essa razão, não há espaço para a prescrição retroativa na fase investigatória” [Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, fls. 509].

Ocorre, porém, que o §2o do art. 110 do Código Penal, que foi revogado pela Lei n. 12.234/2010, previa, expressamente, o cômputo da prescrição retroativa entre a data do fato e a do recebimento da peça acusatória.
Explico: por se tratar de novatio legis in pejus, de contornos mais severos, a referida norma não pode retroagir para prejudicar o apelante, conforme interpretação do art. 2.o, parágrafo único, do CP, conjugada à redação do art. 5.o, inciso XL, da CF.
Nesse sentido:
“(...). 3. Considerando que o fato ocorreu em abril de 2010, não se aplica à espécie a atual redação do art. 110, § 1o, do Código Penal, incluída pela Lei n. 12.234, de 05/05/2010, segundo a qual a prescrição não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, tendo em vista a proibição da retroatividade da lei penal mais rigorosa (REsp. 1.578.197/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, DJe 09/05/2016). (...)”.

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atual redação do art. 110, § 1o, do Código Penal, incluída pela Lei n. 12.234/2010, segundo a qual a prescrição não pode, em nenhuma hipótese, ter como termo inicial data anterior à denúncia, não se aplica à espécie, tendo em vista a proibição da retroatividade da lei penal mais rigorosa. Precedentes [...]” [STJ, HC 281.977/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014].

Retomando à análise do caso concreto, verifica-se que o crime foi praticado em 27 de novembro de 2001, sendo a exordial acusatória recebida em 14 de fevereiro de 2013, ou seja, quando já transcorrido pouco mais de 11 (onze) anos.
Consoante dicção do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro prescreve em 08 (oito) anos.
Dessarte, tendo em vista que, entre a data do fato e a do recebimento da denúncia transcorreram mais de 11 (onze) anos sem que o Estado exercesse seu jus puniendi, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe.

“(...). 5. É cediço por este Tribunal Superior que antes do advento da Lei n.o 12.234/2010, derrogatória do art. 110, § 1.o, do Código Penal, a contagem da prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regular-se-ia pela pena em concreto aplicada ao condenado, admitindo-se, durante este interstício, a contagem do termo a quo com data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. De tal sorte, por se tratar de novatio legis in pejus, de contornos mais severos, a aludida norma não pode retroagir para prejudicar o sentenciado.
6. No caso, como ao Apenado foram impostas penas de 2 (dois) anos de reclusão para cada crime continuado, será computado, pela inteligência da Súmula n.o 497/STF, o prazo de 4 (quatro) anos estatuído no art. 109, inciso V, do CP. Desse modo, constatada que, entre a data de recebimento da denúncia - 12/08/2015 - e o período em que perpetrados os crimes de mesma espécie, compreendido entre 14 de julho de 2004 a 31 de dezembro de 2004, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, o reconhecimento da objetivada prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, com a conseguinte declaração da extinção da punibilidade, por força dos arts. 107, inciso IV; 110, § 1.°; e 119, todos do referido diploma. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1785872/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministra Laurita Vaz. Data do Julgamento: 28/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 05/06/2019).

No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DELITOS PREVISTOS NO ART. 317, § 1o, DO CP - CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA - E NO ART. 1o, INC. V, § 4o, DA LEI N. 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO STJ. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRF - 2a REGIÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. APRECIAÇÃO COMO QUESTÕES DE MÉRITO. MÉRITO. CASO DOS AUTOS CUJA PROVA CONFIGURA, TÃO SOMENTE, O COMETIMENTO DO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 317, § 1o, DO CP - CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 1o, INC. V, § 4o, DA LEI N. 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DO RÉU NAS PENAS COMINADAS AO DELITO PREVISTO NO ART. 317, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, RESULTANDO EM UMA PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ART. 109, INC. III, DO CP.
1. A ação penal em tela tramita no STJ em virtude de o réu ocupar cargo previsto no art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal, qual seja, a cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que assumiu em 6 de novembro de 2013. Ocorre que os fatos investigados foram praticados à época em que o acusado era deputado estadual e estavam diretamente relacionados às funções desempenhadas. Assim, a competência, que deveria ser do STJ segundo o entendimento anterior - tendo em vista o cargo atual do acusado ter prerrogativa de julgamento no STJ, conforme o art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal - deveria passar a ser do TJES, se aplicado o recente entendimento do STF na QO na AP n. 937/RJ, pois, como visto, os fatos foram praticados à época em que o acusado era deputado estadual, e estavam diretamente relacionados às funções desempenhadas. Contudo, foi justamente para hipóteses como a presente que o STF fixou a seguinte ressalva na QO na AP n. 937/RJ: "Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". O STF tencionou, com efeito, evitar que a mudança de entendimento trazida pela QO na AP n. 937/RJ terminasse por deslocar a competência em casos com instrução processual já encerrada e prontos para julgamento. É precisamente este o caso dos autos. Tudo isso recomenda a manutenção e o julgamento do processo no STJ.
...
17. Impõe-se a decretação da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena fixada em concreto, pois já transcorreu lapso de mais 12 (doze) anos desde o último marco interruptivo da prescrição, isto é, a data do recebimento da denúncia, em 1o/7/2003 (vol. 10, fl. 3.513). A pena de multa relativa ao art. 317 do CP, também deve ser considerada prescrita, dada a ocorrência da prescrição da pena privativa da liberdade, conforme o disposto nos arts. 114, inc. II e 118, ambos do Código Penal.
18. Esclareço, até pelo dever de demonstrar que a prescrição não ocorreu em decorrência de demora deste Relator, que a presente demanda se reporta a 34 (trinta e quatro) apensos e a 27 (vinte e volumes) volumes de autos, sendo que, somente no que concerne aos autos da própria Ação Penal (sem contabilizar os apensos), já se tem o montante de 9.389 (nove mil trezentos e oitenta e nove) folhas. O feito foi a mim distribuído em 6/2/2015 (depois de ter tramitado de 17/1/2003 a 5/2/2015 entre o Juízo de Primeiro Grau e o Supremo Tribunal Federal). Quando o processo foi a mim distribuído, portanto, já havia transcorrido quase 12 (doze) anos após o recebimento da denúncia, isto é, considerando-se a pena que afinal veio a ser fixada - 6 (seis) anos de reclusão - já estava esgotado quase por completo o prazo prescricional relativamente ao crime previsto no art. 317, § 1o, do CP, nada podendo ser atribuído a este Relator pela demora injustificada em pautar o feito para julgamento.
19. Ante o exposto, há de se declarar extinta a punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição baseada na pena fixada em concreto.” (APn 804/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 07/03/2019).

EMENTA: PROCESSO CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL COM SUPORTE EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - REPOSICIONAMENTO - LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL - PRELIMINAR REJEITADA - CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL - ART.1o, V, DECRETO-LEI 201/67 - ORDENAR E EFETUAR DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DOLO ESPECÍFICO EVIDENTE - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - TRANSCURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I - O Ministério Público tem legitimidade para instaurar procedimento de investigação criminal para o fim de oferecimento de denúncia, conforme julgamento do RE 593.727/MG pelo Tribunal do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral.
II - Configura-se a prática do delito previsto no art. 1o, inciso V, do Decreto-Lei 201/67 quando comprovado que o réu ordenou e efetuou despesas não autorizadas por lei, em desacordo com as normas financeiras pertinentes.
III - Decorrido o prazo prescricional entre a data do fato e do recebimento da denúncia, deve ser decretada a extinção da punibilidade do acusado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. (TJMG - Ação Penal - Ordinário 1.0000.13.062670-8/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/11/2016, publicação da súmula em 05/12/2016).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos consistentes no recebimento da denúncia e na publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição (artigos 116 e 117, ambos do Código Penal).
Sendo assim, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, sem que ocorresse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, ficando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 109, VI e 110, § 1°, do Código Penal, vez que, para os fatos delituosos praticados anteriormente à vigência da Lei n° 12.234/2010, perdura a possibilidade de se reconhecer a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia.
Diante do exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos apelantes, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
Eminentes Pares:
A Desa. Maria Erotides Kneip, relatora, julgou procedente em parte a ação para condenar os réus a pena de 2(dois) anos e 3(três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com a inabilitação para exercer cargo ou função pública, por Romoaldo Aloísio Júnior e a perda do imóvel por Paulo César Moretti. Foi acompanhada por Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. José Zuquim Nogueira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Des. Márcio Vidal e Desa. Clarice Claudino da Silva.
O revisor Des. Marcos Machado também acompanhou a relatora quanto a pena, porém deixou de aplicar a pena da perda do imóvel.
O Des. Rui Ramos Ribeiro, com vista, também acompanhou a relatora. Continua com vista o Des. João Ferreira Filho.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista do Des. João Ferreira Filho.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (18o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (24o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)
Acompanho o voto da Desa. Relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (16o VOGAL)
Se precisar votar, aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (19o VOGAL)
Acompanho a relatora com os acréscimos do voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GUOMAR TEODORO BORGES (22o VOGAL)
Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (25o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2019:
EM CONTINUAÇÃO, APÓS O DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO E SEBASTIÃO DE MORAES FILHO ACOMPANHAREM A RELATORA, PORÉM DECLARANDO A PRESCRIÇÃO E OS 2o E 22o VOGAIS ACOMPANHAREM NA ÍNTEGRA A RELATORA, A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO, QUE TEM VISTA. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 1o, 4o, 6o, 16o, 18o, 24o, 25o E AINDA OS 9o E 14o VOGAIS QUE AGUARDAVAM E ESTÃO AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)
Senhor Presidente:
Apenas um esclarecimento. Não acompanhei a parte final do perdimento porque o bem já reverteu para o patrimônio do Município por força de uma ação civil pública. Portanto, essa questão está absolutamente finda e superada na jurisdição cível.

V O T O ( VISTA)
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)
Acompanho integralmente o voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL)
Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o VOGAL)
Acompanho o voto do douto Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (9o VOGAL)
Acompanho o voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (18o VOGAL)
Senhor Presidente:
Acompanho a divergência do eminente Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (24o VOGAL)
Acompanho a divergência do eminente Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (25o VOGAL)
Acompanho o voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (5o VOGAL)
Senhor Presidente:
Apesar de ter havido impedimento na ação civil pública, não houve trânsito em julgado nela, não é mesmo?
Pois bem, diante da não confirmação de ter ocorrido o trânsito em julgado, peço vênia à divergência e acompanho a douta relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (10o VOGAL)
Acompanho o voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (11o VOGAL)
Acompanho o voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (12o VOGAL)
Com a devida vênia, acompanho a divergência do voto do Revisor.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (17o VOGAL)
Acompanho o voto do Revisor.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DAROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DES. MARCOS MACHADO (Revisor), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (4o Vogal), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (5a Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6o Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7a Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8o Vogal), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (9a Vogal), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (10o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (11o Vogal), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (12a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (13a Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (17o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (18o Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (19o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (20o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (21o Vogal), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (22o Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (23a Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (24o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (25o Vogal) E DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (26a Vogal) proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE, A AÇÃO PARA CONDENAR OS RÉUS A PENA DE 02 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE ABERTO COM INABILITAÇÃO PARA EXERCER CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA PELO RÉU ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR QUE REJEITOU A PERDA DO IMÓVEL POR PAULO CESAR MORETTI. VENCIDOS, NESTA PARTE, A RELATORA E OS 2o, 5o, 7o, 8o, 13o, 19o, 20o, 21o, 22o E 26o VOGAIS.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - REDATOR DESIGNADO